Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-14839
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/14839

Acusados:
ACAL Auditores Independentes S/S

Érico Luiz Canarim

Gelson José Amaro

Ementa:
Inobservância das normas de auditoria emanadas do Conselho Federal
de Contabilidade e dos procedimentos técnicos do Instituto Brasileiro de
Contadores – IBRACON – não emissão de relatório circunstanciado sobre
os controles internos e procedimentos contábeis. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, na forma do inciso II do art. 11 da
Lei no 6.385/76, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo,
e considerando a gravidade dos fatos, em especial as inúmeras
irregularidades que abrangeram diversas e relevantes normas de
auditoria, decidiu:

1. Aplicar à ACAL Auditores Independentes S/S e ao seu sócio e
responsável técnico, Gelson José Amaro, a penalidade de
multa pecuniária individual no valor de R$150.000,00 pela
inobservância de normas de auditoria vigentes à época na realização
do trabalho de auditoria sobre as demonstrações financeiras de
31.12.2010 das companhias Centennial Asset Participações Açu S.A.,
Centennial Asset Participações Amapá S.A. e EBX Brasil S.A.,
infringindo, dessa forma, o disposto no art. 20 da Instrução CVM no
308/1999;

2. Aplicar à ACAL Auditores Independentes S/S e ao seu sócio e
responsável técnico, Gerson José Amaro, a penalidade de
multa individual no valor de R$50.000,00, por não emitir
relatório circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos
contábeis das companhias Centennial Asset Participações Açu S.A.,
Centennial Asset Participações Amapá S.A. e EBX Brasil S.A.; e

3. Aplicar ao acusado Érico Luiz Canarim a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$100.000,00, por não observar normas
de auditoria vigentes à época na realização de trabalhos do processo
de revisão externa de qualidade do exercício de 2011, ano-base de
2010, sobre a ACAL Auditores Independentes S/S, infringindo, dessa
forma, o disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/1999.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Machado, Pablo
Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

RELATÓRIO

I.
DA ORIGEM E DO OBJETO

1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Normas
Contábeis e de Auditoria (SNC) em face de ACAL Auditores Independentes S/S (“ACAL
Auditores”), Gelson José Amaro (“Gelson Amaro”) e Érico Luiz Canarim (“Érico
Canarim”) (fls. 310/338).

2.
A ACAL Auditores e o seu sócio e responsável técnico, Gelson Amaro, foram
responsabilizados pelo descumprimento:

a) do artigo 20 da Instrução CVM no 308, de 1999, considerando que, ao
realizarem o trabalho de auditoria sobre as demonstrações financeiras de
31.12.2010 das companhias Centennial Asset Participações Açu S.A.,
Centennial Asset Participações Amapá S.A. e EBX Brasil S.A., e ao se
submeterem ao processo de revisão externa de qualidade do exercício de
2011, ano-base 2010, não observaram as seguintes normas de auditoria
vigentes à época: (i) itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores Revisados,
vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo Comitê Administrador do Programa
de Revisão Externa de Qualidade (“CRE”); (ii) itens 16, 17 e 32 da NBC PA
01, aprovada pela Resolução CFC no 1.201, de 2009; (iii) item 5, alíneas “a”,
“b” e “f” da NBC P1 IT 03, aprovada pela Resolução CFC no 976, de 2003; (iv)
inciso “ii” da alínea “b” do item 8, alíneas “a” e “c” do item 21, alíneas “a” e
“c” do item 50 e itens 7, 11, 12, 15 e 40 da NBC TA 600, aprovada pela
Resolução CFC no 1.228, de 2009; (v) item 6, alínea “b” da NBC TA 705,
aprovada pela Resolução CFC no 1.232, de 2009; e (vi) item 22 do CTA 02,
aprovado pela Resolução CFC no 1.320, de 2011; e

b) do artigo 25, inciso II, da Instrução CVM no 308, de 1999, ao não emitir
relatório circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos
contábeis das companhias Centennial Asset Participações Açu S.A., Centennial
Asset Participações Amapá S.A. e EBX Brasil S.A.

3.
Por sua vez, Érico Luiz Canarim foi responsabilizado pelo descumprimento do
artigo 20 da Instrução CVM n° 308, de 1999, uma vez que, aos realizar os
trabalhos do processo de revisão externa de qualidade do exercício 2011, ano-base
2010, sobre a ACAL Auditores Independentes S/S, não observou as seguintes normas
de auditoria vigentes à época: (i) item 22 da NBC PA 11, aprovada pela Resolução

CFC no 1.323, de 2011; e (ii) alínea “a” do item 35 e os itens 42, 54, 73 e 81 das
Instruções aos Auditores Revisores, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE.

4.
O processo teve origem em inspeção de rotina realizada pela
Superintendência de Fiscalização Externa – SFI, por demanda da SNC, com foco na
ACAL Auditores e em seu sistema de controle de qualidade, considerando a avaliação
de seus controles internos e dos trabalhos de auditoria efetuada pelo Auditor-revisor,
Canarim Auditores Associados, nos termos do art. 33 da Instrução CVM no 308, de 1999 1.

5.
Destaca-se que Érico Luiz Canarim era, à época, o sócio e responsável técnico
da Canarim Auditores Associados, tendo figurado como signatário do relatório de
revisão em tela. Por sua vez, segundo apurado, a sociedade Canarim Auditores
Associados foi extinta no ano de 2013, razão pela qual não foi acusada no presente
processo administrativo sancionador.

II.
DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO

II.1.
Do Auditor-revisado (ACAL Auditores)

6.
Com base no Relatório de Inspeção2, a SNC detectou algumas irregularidades
na conduta do Auditor-revisado, conforme a seguir explicitadas.

Descumprimento dos itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores Revisados,
vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE

7.
Dispõem os itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores Revisados, vigentes no
ano de 2011 e divulgadas pelo CRE, que:

(06) Antes da chegada da equipe de revisão, o Auditor-revisado deve elaborar o
documento “Informações Preliminares Sobre Revisão Externa de Qualidade” (modelo
mínimo de informação Anexo A), aprovado pelo CRE. Estas informações deverão
ser fornecidas ao Auditor-Revisor, em papel timbrado, devendo estar datada e
assinada pelo sócio ou responsável técnico do Auditor-revisado.
(07) As referidas informações devem incluir, no que se refere ao item 3 do
questionário mencionado no parágrafo 6, no mínimo, o seguinte:
a. uma lista dos clientes (segregando por companhia de capital aberto e
outros) para os quais os honorários referentes a serviços de consultoria
ultrapassem os honorários de auditoria.
b. uma lista de trabalhos de clientes (segregando por companhia de capital
aberto e outros) aceitos desde o último ano em que houve revisão pelos pares (ou
para o ano sob revisão se a firma objeto da revisão não teve antes revisão pelos
pares), para os quais o auditor anterior tenha renunciado (ou não tenha se
candidatado à proposta) ou tenha ressalvado quaisquer questões sobre princípios ou
práticas de Contabilidade, divulgação de demonstrações contábeis ou limitação de
escopo, ou tenha havido um fato relevante divulgado em parágrafo de ênfase.
(grifos da SNC).

8.
Segundo a SNC, restaria caracterizado o descumprimento pelo Auditor-
revisado das determinações contidas nos itens 6 e 7 acima referidos, considerando
que o documento “Informações Preliminares Sobre Revisão Externa” não estava
datado, inexistindo ainda evidência de recebimento do mesmo pelo Auditor-revisor,
Canarim Auditores Associados. Além disso, a relação de clientes de auditoria para o
ano de 2010, integrante do aludido documento, não continha as seguintes
informações: (i) não apresenta as companhias de capital aberto de forma segregada;

(ii) não indica os clientes para os quais os honorários referentes a serviços de
consultoria foram maiores do que aqueles recebidos por trabalhos de auditoria; e (iii)
não indica os clientes cujos auditores anteriores tenham emitido ressalva em seus
relatórios ou divulgado fato relevante em parágrafo de ênfase.

9.
Instado a se manifestar, nos termos da Deliberação CVM no 538, de 20083, o
Auditor-revisado assumiu que, de fato, o documento “Informações Preliminares
Sobre Revisão Externa” continha as falhas detectadas pela SNC (fls. 198).

Descumprimento dos itens 16, 17 e 32 da NBC PA 01 – Controle de Qualidade
para Firmas (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes,
aprovada pela Resolução CFC no 1.201, de 2009.

10.
Os itens 16 e 17 da NBC PA 01 determinam que os auditores independentes
devem estabelecer e manter um sistema de controle de qualidade que inclua políticas
e procedimentos que tratem, dentre outros elementos, da execução do trabalho. Tais
políticas devem ainda ser documentadas e comunicadas ao pessoal da sociedade de
auditoria.

11.
Por sua vez, o item 32 esclarece que o estabelecimento das mencionadas
políticas deve fornecer segurança razoável de que os trabalhos são executados de
acordo com normas técnicas e exigências regulatórias e legais aplicáveis. No mesmo
sentido, o item A32 alerta para a importância de manter as políticas e procedimentos
atualizados.

12.
Segundo a SNC, o Auditor-revisado não cumpriu adequadamente as
determinações contidas nos itens 16, 17 e 32 da NBC PA 01, considerando que não
possuía, no âmbito do sistema de controle de qualidade para auditorias e revisões de
demonstrações contábeis, um conjunto de políticas formalizado e efetivamente
implementado. Destacou a área técnica que, apesar da expressiva alteração no
ambiente normativo brasileiro sobre auditoria, ocorrida em 2009 e já vigente em
2010, a atualização mais recente do material sobre a metodologia de auditoria data do
ano de 2005.

13.
Em sua manifestação, o Auditor-revisado assumiu a ausência de
formalização de políticas relativas à auditoria de demonstrações contábeis de grupos,
porém discordou do entendimento da SNC no sentido de que não possuía um conjunto
de políticas formalizado e efetivamente implementado, na medida em que adotava,
desde o ano-base 2000, as políticas da firma mexicana Despacho Freyssinier Morim. O
que teria ocorrido, segundo a ACAL Auditores, é que, após a sua admissão como
membro da Rede RSM Internacional, em abril de 2010, uma nova metodologia
começou a ser implantada e somente foi finalizada em junho de 2012. De todo modo,
entre 2010 e 2012, as duas metodologias teriam convivido, normalmente, em paralelo (fls.
199/200).

14.
O Auditor-revisado também refutou o entendimento da SNC de que, apesar
da expressiva alteração no ambiente normativo brasileiro sobre auditoria ocorrida em
2009 e já vigente em 2010, a atualização mais recente do material sobre a
metodologia de auditoria data do ano de 2005. Esclareceu que as duas metodologias
internacionais acima mencionadas possuem como parâmetro as Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Board – IASB, as quais são desenvolvidas no exterior e não contemplam mudanças

das normas locais. Afirmou que as alterações foram adaptadas e implementadas
através de constante acompanhamento dessas alterações, através de treinamento
direcionado e disseminação interna das instruções e normas emanadas do CFC,
IBRACON e CVM. Ressaltou, ainda, que as atualizações das alterações das normas
internacionais de auditoria são disponibilizadas e discutidas nos seminários latinos e
mundiais, realizados anualmente, em que integrantes de seu quadro social tomaram
parte (fls. 199/200).

Descumprimento do item 5, alíneas “a”, “b” e “f” da NBC P1 IT 03 —
Regulamentação do item 1.4 - Honorários, aprovada pela Resolução CFC no
976, de 2003.

15.
O item 5 da NBC P1 IT 03, vigente à época dos fatos, ao dispor sobre as
cartas-proposta para a prestação dos serviços de auditoria independente, estabelecia
como segue:

5. Os honorários deverão constar de carta-proposta, ou documentação equivalente,
elaborada e formalizada pelas partes, antes do início da execução dos trabalhos.
Deverá constar de tal documento o indicado a seguir:
a) descrição e abrangência dos serviços a serem realizados, inclusive referência às
leis e regulamentos aplicáveis ao caso;
b) que os trabalhos serão efetuados segundo as Normas Profissionais e
Técnicas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;
[...]
f) o prazo estimado para a realização dos serviços; (grifos da SNC)

16.
Segundo a SNC, contudo, as cartas-propostas do Auditor-revisado para os
serviços de auditoria às companhias Centennial Asset Participações Açu S.A.,
Centennial Asset Participações Amapá S.A. e EBX Brasil S.A. não continham referência
às leis aplicáveis, ao prazo estimado para a realização dos serviços e nem a
informação de que os trabalhos seriam efetuados segundo as Normas Profissionais e
Técnicas emanadas pelo CFC, como exige a referida norma.

17.
O Auditor-revisado, por seu turno, assumiu que as cartas-propostas não
continham referências às leis aplicáveis, tampouco menção de que os trabalhos seriam
efetuados segundo as normas profissionais e técnicas emanadas pelo CFC. Porém,
discordou da afirmativa da SNC quanto à ausência do prazo estimado para a
realização dos serviços, considerando que “nas páginas dois das cartas-propostas,
constam do item a) Pareceres de Auditoria, em até 15 (quinze) dias após a liberação
das demonstrações financeiras encerradas pela Contratada, da seção III – Relatórios a
Serem Produzidos.” (fls. 200).

18.
Não obstante, a SNC concluiu que a aludida informação contida nas páginas
dois das cartas-propostas não atende ao determinado pela alínea “f” do item 5 da NBC
P1 IT 03, na medida em que a emissão do referido relatório não é o único ato a que o
auditor independente se obriga junto à companhia contratante, segundo se infere do
próprio teor das cartas-propostas.

Descumprimento do inciso “ii” da alínea “b” do item 8, alíneas “a” e “c” do
item 21, alíneas “a” e “c” do item 50 e dos itens 7, 12, 15 e 40 da NBC TA 600
— Considerações Especiais – Auditorias de demonstrações contábeis de
grupos, incluindo o trabalho dos auditores dos componentes, aprovada pela
Resolução CFC no 1.228, de 2009.

19.
Inicialmente, a SNC destacou a aplicabilidade dos procedimentos
determinados na NBC TA 600 aos trabalhos de auditoria independente nas companhias
abertas Centennial Asset Participações Açu S.A., Centennial Asset Participações Amapá
S.A. e EBX Brasil S.A., reportando-se à conclusão expressa no
MEMO/CVM/SNC/GNA/No 008, de 23.7.20124:

Pelo conteúdo exposto nos itens anteriores, conclui-se que investimentos relevantes,
avaliados pelo método da equivalência patrimonial estão sob o escopo da NBC TA 600.

No caso específico das Companhias objeto desta análise e suas coligadas, fica claro
que, qualquer que seja o referencial escolhido (patrimônio líquido, total de ativos,
lucro antes dos impostos, por exemplo), as entidades coligadas representam
componentes significativos do grupo, devido a sua relevância financeira.

Portanto, a equipe encarregada do trabalho do grupo deveria ter realizado a
auditoria nas informações contábeis destes componentes. Isto envolve envio
de instruções de auditoria, análise de riscos significativos para o grupo, definição de
materialidade, discussões com os auditores dos componentes, revisão dos papéis de
trabalho dos auditores dos componentes, revisão da lista de distorções não corrigidas
pela administração do componente, revisão do relatório do auditor do componente,
entre outros procedimentos determinados pela NBC TA 600.

Caso tenham ocorrido restrições à aplicação dos procedimentos descritos
acima, o auditor do grupo deveria ter avaliado o efeito da impossibilidade de
sua execução e considerar a emissão de relatório com ressalva ou até mesmo
com abstenção de opinião, conforme sua análise à luz da NBC TA 705. (grifos da
SNC)

20.
A SNC ressaltou ainda que, nos termos do item 7 da NBC TA 600, a norma “é
aplicável para auditorias de demonstrações contábeis de grupos para períodos
iniciados a partir de 1o de janeiro de 2010”.

21.
No caso concreto, a área técnica concluiu que o Auditor-revisado não
observou o item 7 acima referido, bem como os seguintes itens da NBC TA 600:

8. Os objetivos do auditor são:
[...]
(b) se atuar como auditor das demonstrações contábeis do grupo:
[...]
(ii) obter evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito das
informações contábeis dos componentes e do processo de consolidação para
expressar uma opinião sobre se as demonstrações contábeis do grupo foram
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de
relatório financeiro aplicável.
[...]

12. Ao aplicar a NBC TA 220, o sócio encarregado do trabalho do grupo deve
determinar se é razoável esperar a obtenção de evidência de auditoria apropriada e
suficiente em relação ao processo de consolidação e às informações contábeis dos
componentes para fundamentar a opinião de auditoria do grupo. Para esse fim, a
equipe encarregada do trabalho do grupo deve obter entendimento do grupo,
seus componentes e seus ambientes, que seja suficiente para identificar
componentes que provavelmente sejam componentes significativos. Quando
auditores de componentes forem realizar trabalhos sobre as informações contábeis de
tais componentes, o sócio encarregado do trabalho do grupo deve avaliar se a equipe
encarregada do trabalho do grupo é capaz de se envolver no trabalho desses auditores

de componente, na extensão necessária para a obtenção de evidência de auditoria
apropriada e suficiente (ver itens A10 a A12).
[...]

15. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve estabelecer uma
estratégia global de auditoria do grupo e deve desenvolver um plano de
auditoria para o grupo em conformidade com a NBC TA 300 – Planejamento da
Auditoria de Demonstrações Contábeis, itens 7 a 12.
[...]

21. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve determinar o seguinte (ver item
A42):
(a) materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo,
durante o estabelecimento da estratégia global de auditoria do grupo;
[...]
(c) a materialidade dos componentes em que os auditores de componente
realizarão a auditoria ou a revisão para fins de auditoria do grupo. Para reduzir
a um nível apropriadamente baixo a probabilidade de que a soma das distorções, não
corrigidas e não detectadas, nas demonstrações contábeis do grupo, exceda a
materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo, a
materialidade do componente deve ser inferior a materialidade para as demonstrações
contábeis do grupo como um todo (ver itens A43 e A44);
[...]

40. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve comunicar suas
exigências ao auditor do componente tempestivamente. Essa comunicação
deve definir o trabalho a ser executado, o uso a ser feito desse trabalho e a
forma e o conteúdo da comunicação do auditor do componente com a equipe
encarregada do trabalho do grupo (ver itens A57, A58 e A60). Também deve
incluir o seguinte:
[...]

50. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve incluir na documentação
de auditoria os seguintes assuntos, como mencionado nos itens de 8 a 11 e A6 da
NBC TA 230 – Documentação de Auditoria:
(a) análise dos componentes, indicando aqueles que são significativos
e o tipo de trabalho executado sobre as informações contábeis deles;
[...]
(c) comunicações escritas entre a equipe encarregada do trabalho do
grupo e os auditores de componente a respeito das exigências feitas
por ela.” (grifos da SNC).

22.
Segundo a SNC, o Auditor-revisado não aplicou os procedimentos para
auditoria das demonstrações contábeis do grupo e dos respectivos componentes,
embora as entidades auditadas possuíssem investimentos avaliados pelo método de
equivalência patrimonial em entidades coligadas que representam componentes
significativos.

23.
Apurou-se que o auditor do grupo não teria obtido evidência de auditoria
apropriada e suficiente a respeito das informações contábeis dos componentes
significativos, tampouco adquirido conhecimento sobre a independência e a
competência profissional do auditor do componente significativo (item 8, alínea “b”,
inciso “ii” da NBC TA 600).

24.
O Auditor-revisado também não teria obtido entendimento suficiente do
grupo, seus componentes e seus ambientes para identificar prováveis componentes

significativos. Além disso, durante o planejamento da auditoria, também não teria sido
estabelecida uma estratégia global de auditoria, nem desenvolvido um plano de
auditoria para o grupo (itens 12 e 15 da NBC TA 600).

25.
Ainda de acordo com a SNC, não teria sido determinada, pelo auditor do
grupo, a materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo,
nem definida a materialidade dos componentes para fins de auditoria do grupo (item
21, alíneas “a” e “c” da NBC TA 600).

26.
Igualmente não teria sido encaminhada ao auditor do componente a
comunicação de que trata o item 40 da NBC TA 600.

27.
Ademais, na documentação da auditoria, não foi incluída a análise dos
componentes com a identificação daqueles que são significativos, tampouco foram
anexadas comunicações escritas entre a equipe encarregada do trabalho do grupo e
os auditores de componente a respeito das exigências feitas por aquela equipe (item
50 da NBC TA 600).

28.
Em sua manifestação, o Auditor-revisado inicialmente discorreu sobre a
estrutura do grupo onde estão inseridas as sociedades coligadas nas quais as
companhias auditadas possuem investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial, para fins de esclarecer que o escopo de seu trabalho incluiu o exame das
participações dos respectivos percentuais nas investidas (fls. 196/197).

29.
O Auditor-revisado observou ainda que as demonstrações contábeis das
sociedades controladoras, e respectivos consolidados, foram auditadas pela KPMG
Auditores Independentes, a qual seria conceituada no mercado. Neste sentido,
considera que os riscos relevantes e a complexidade dos trabalhos de auditoria do
grupo foram examinados nas operações das controladoras e suas controladas5 (fls.
197).

30.
A seu ver, os exames de auditoria das demonstrações contábeis de empresas
“holdings sem operações” são de baixo risco e de baixa complexidade e, para
conferência e validação dos valores dos investimentos, foram disponibilizados pelas
empresas os quadros demonstrativos da apuração do consolidado, de controle do
capital e dos investimentos com a apuração do cálculo da equivalência patrimonial e
provisão para perda em investimentos. Assim, ressalta que, exceto no que se refere a
determinados procedimentos de componente exigidos pela NBC TA 600, os aludidos
exames foram adequadamente realizados e documentados (fls. 197).

31.
Assim sendo, o Auditor-revisado expôs o que se segue (fls. 201/202):

O escopo do trabalho não abrange a auditoria do grupo, o qual já é auditado. A
auditoria do grupo e das “controladoras” [...] foram conduzidos por outro, não por ser
estabelecida uma estratégia global de auditoria. As controladoras já possuem um
auditor contratado para o grupo. Os investimentos das empresas examinadas são
auditados, assim sendo, sendo requerida a revisão dos papeis do auditor do grupo e
das controladoras. No entanto, no entendimento do escopo contratado como grupo,
concordamos, sobre a necessidade do suficiente entendimento do grupo, seus
componentes , e seus ambientes para identificar prováveis componentes significativos,
bem como sobre durante o planejamento da auditoria, o estabelecimento de uma
estratégia global de auditoria, nem foi desenvolvido um plano de auditoria para o
grupo.

O nosso entendimento, é em trabalhos desta natureza, no qual um Auditor
componente significativo, empresa conceituada e largamente conhecida no mercado.
Ressaltamos que as empresas auditadas em questão, são sociedades Holdings, sendo
seus ativos basicamente representados por investimentos em controladas/coligadas e
seu patrimônio líquido por capital e resultado e a equivalência patrimonial, foram
devidamente testados e documentados.
[...]
Ressaltamos que, há caso em uma única conta representando a quase totalidade do
ativo, no qual o conceito de materialidade não se aplica em sua plenitude. De acordo,
não envio da comunicação para auditor do componente.

32.
Sobre a matéria, contudo, a SNC destacou que o próprio Auditor-revisado,
em resposta aos itens 11 e 12 do OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4/No 032 de 18/05/2012,
onde foi demandado a apresentar evidência da análise dos componentes e de que os
trabalhos executados sobre as respectivas demonstrações contábeis levaram em conta
a significância desses componentes, informou somente que não houve trabalho de componente.

33.
Da mesma forma, respondendo ao item 9.a do OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4/No074
de 06/08/2012, o Auditor-revisado confirmou que a NBC TA 600 não foi considerada
no planejamento nem aplicada nos trabalhos de auditoria ora em comento. Por sua
vez, os inspetores da CVM concluíram ainda que a materialidade não foi estabelecida
para as demonstrações contábeis do grupo como um todo, mas somente para as
demonstrações contábeis das entidades auditadas pelo Auditor-revisado.

Descumprimento do item 6, alínea “b” da NBC TA 705 — Modificações na
opinião do Auditor Independente, aprovada pela Resolução CFC no 1.232, de
2009.

34.
Determina a alínea “b” do item 6 da NBC TA 705 que:

6. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando:
[...]
(b) o auditor não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para
concluir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorções
relevantes (ver itens A8 a A12).

35.
Por sua vez, a NBC TA 600, ao tratar da matéria, dispõe que:

A15.
Quando o acesso a informações é restringido pelas circunstâncias, a
equipe encarregada do trabalho do grupo ainda pode ser capaz de obter evidência de
auditoria apropriada e suficiente; contudo, isto é menos provável à medida que
aumenta a importância do componente. Por exemplo, a equipe encarregada do
trabalho do grupo pode não ter acesso aos responsáveis pela governança,
administração ou ao auditor (incluindo a documentação relevante de auditoria
pretendida pela equipe encarregada do trabalho do grupo) do componente que é
contabilizado pelo método de equivalência patrimonial. Se o componente não for
significativo e se a equipe encarregada do trabalho do grupo tiver o conjunto completo
de demonstrações contábeis do componente, inclusive o relatório do auditor a respeito
delas, e tiver acesso a informações mantidas pela administração do grupo em relação
a esse componente, a equipe encarregada do trabalho do grupo pode concluir que
essa informação constitui evidência de auditoria apropriada e suficiente em relação a
esse componente. Se o componente for significativo, porém, a equipe
encarregada do trabalho do grupo não é capaz de cumprir as exigências desta
Norma que são relevantes para as circunstâncias da auditoria do grupo. Por
exemplo, a equipe encarregada do trabalho do grupo não é capaz de cumprir
as exigências dos itens 30 e 31 de estar envolvida no trabalho do auditor do

componente. A equipe encarregada do trabalho do grupo não é capaz,
portanto, de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para aquele
componente. O efeito da inabilidade da equipe encarregada do trabalho do grupo de
obter evidência de auditoria apropriada e suficiente é considerado nos termos da NBC
TA 705.
[...]
A19. O Apêndice 1 contém um exemplo de relatório de auditoria com ressalva,
baseado na inabilidade da equipe encarregada do trabalho do grupo de obter
evidência de auditoria apropriada e suficiente, em relação a um componente
significativo contabilizado pelo método de equivalência patrimonial, o qual, no
julgamento da equipe encarregada do trabalho do grupo, o efeito é relevante, mas não
disseminado. (grifos da SNC).

36.
Segundo apurado pela SNC, mesmo diante da não
execução dos
procedimentos para auditoria das demonstrações do grupo e dos respectivos
componentes e da não obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente a
respeito de componentes significativos, foram emitidos relatórios de auditoria com
opinião não modificada para as demonstrações contábeis das companhias abertas
Centennial Asset Participações Açu S.A., Centennial Asset Participações Amapá S.A. e
EBX Brasil S.A.

37.
Em sua manifestação, o Auditor-revisado concordou com a SNC “no contexto
da NBC TA 600” (fls. 202).

Descumprimento do item 22 do CTA 02 — Emissão do relatório do auditor
independente sobre demonstrações contábeis individuais e consolidadas,
aprovado pela Resolução CFC no 1.320, de 2011, e do item 11 da NBC TA 600.

38.
O item 22 do CTA 026 destaca, dentre as mudanças implementadas pelas
novas normas de auditoria emitidas pelo CFC, a proibição de divisão de
responsabilidade com outro auditor no caso deste examinar demonstrações contábeis
de investidas avaliadas pelo método de equivalência patrimonial ou incluídas nas
demonstrações contábeis consolidadas, conforme estabelece a NBC TA 600.

39.
Sobre a matéria, o item 11 da NBC TA 600 dispõe que:

11. O sócio encarregado do trabalho do grupo é responsável pela direção,
supervisão, execução e desempenho do trabalho de auditoria do grupo, em
conformidade com as normas técnicas e profissionais, assim como exigências legais e
regulamentares aplicáveis, e se o relatório de auditoria emitido é ou não apropriado
nas circunstâncias (NBC TA 220, item 15). Como resultado, o relatório de auditoria
sobre as demonstrações contábeis do grupo não deve se referir ao auditor do
componente. Se tal referência for requerida por lei ou regulamento, o relatório do
auditor deve indicar que a referência não diminui a responsabilidade do sócio
encarregado ou da firma encarregada do trabalho do grupo e pela opinião de
auditoria do grupo (ver itens A8 e A9).
[...]
A8. Embora os auditores de componentes possam realizar trabalhos sobre as
informações contábeis dos componentes para a auditoria do grupo e, como tais, serem
responsáveis pelas suas constatações, conclusões ou opiniões globais, o sócio
encarregado do trabalho do grupo ou a firma do sócio encarregado do
trabalho do grupo é responsável pela opinião de auditoria do grupo.” (grifos da
SNC).

40.
No caso concreto, a SNC apurou que o Auditor-revisado descumpriu a
norma em referência na medida em que consta nos relatórios de auditoria a divisão de
responsabilidade com outros auditores. Neles, estão consignados parágrafos de ênfase
fazendo referências aos auditores dos componentes, sem informar que as mesmas
não diminuem a responsabilidade do auditor do grupo.

41.
O Auditor-revisado alegou que não haveria irregularidades, mas somente
falhas na aplicação de alguns procedimentos para auditoria das demonstrações
contábeis do grupo e dos respectivos componentes, conforme determinados na NBC
TA 600. Ressaltou que, em decorrência dessas falhas, que estariam restritas ao ano
base de 2010, os relatórios foram emitidos erroneamente, contemplando divisão de
responsabilidade com outros auditores, sem informar que as mesmas não diminuem a
responsabilidade do auditor do grupo (fls. 196).

Descumprimento do inciso II do art. 25 da Instrução CVM no 308, de 1999.

42.
O inciso II do art. 25 da Instrução CVM no 308, de 1999, dispõe que o
auditor independente deverá:

II - elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho
Fiscal, relatório circunstanciado que contenha suas observações a respeito de
deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos
contábeis da entidade auditada;

43.
De acordo com a SNC, o Auditor-revisado não cumpriu adequadamente o
previsto na norma, considerando que a referida comunicação não foi elaborada, nem
encaminhada à administração das companhias auditadas.

44.
Em sua manifestação, o Auditor-revisado informou que o referido relatório
não foi elaborado porque, nos exames e revisões realizadas, não foram observadas
deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis das
entidades auditadas (fls. 203).

45.
Contudo, no entender da SNC, a constatação pelo auditor de que não existem
deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis não
exonera o referido profissional de encaminhar suas conclusões neste sentido à
administração da entidade auditada.

46.
A esse respeito, a área técnica salientou que a adimplência ao comando
impositivo do normativo não está condicionada à existência de inadequações
detectadas pelo auditor. Além disso, nos termos da Nota Explicativa à Instrução CVM
no 308, de 1999, a descrição das deficiências e as respectivas recomendações de
melhorias pelos auditores integram o conjunto mínimo de informações que o relatório
circunstanciado deve conter, porém não exaurem o conteúdo do aludido relatório.

II.2.
Do Auditor-revisor (Canarim Auditores Associados)

47.
Quanto à conduta do Auditor-revisor, a SNC, com base no Relatório de
Inspeção, detectou as irregularidades a seguir explicitadas.

Descumprimento do item 35, alínea “a” e dos itens 42, 54, 73 e 81 das Instruções aos
Auditores Revisores, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE.

48.
Dispõem o item 35, alínea “a”, e itens 42 e 81 das Instruções aos Auditores
Revisores que:

(35) Considerações Gerais.
A revisão deve incluir os seguintes procedimentos:
a) Ao planejar a Revisão:
1. Obter entendimento suficiente da firma revisada.
2. Obter entendimento adequado do modelo do sistema de controle de qualidade da
firma revisada.
3. Obter entendimento abrangente da possível eficácia dos procedimentos de
monitoramento aplicados desde a revisão pelos pares anterior.
4. Avaliar o risco inerente e o risco de controle com o objetivo de determinar se o
programa de inspeção da firma para o ano em questão pode permitir que a equipe de
revisão reduza o número de escritórios ou de trabalhos a serem revisados, ou a
extensão da revisão da área funcional e, neste caso, realizar os testes dos pontos
observados e conclusões do programa de inspeção do exercício em questão.
5. Utilizar o conhecimento obtido (de acordo com os itens acima) para selecionar os
escritórios e trabalhos a serem revisados e para determinar a natureza e extensão dos
testes a serem aplicados nas áreas funcionais.
[...]
(42) A equipe de revisão deve discutir com o Auditor-revisado se litígios, ações
ou investigações contra a firma ou seus profissionais desde a data da última
revisão pelos pares envolvem os mesmos escritórios, ramo de atividade, áreas de
auditoria ou funcionários, e se a firma considerou esses padrões no escopo de seu
próprio monitoramento ou em outros programas de revisão interna. A equipe de
revisão, dando a devida importância ao fato de que tais litígios, ações ou investigações
normalmente envolverão alegações não comprovadas, deve considerar essas
informações ao determinar o escopo da revisão. [...] A documentação das
equipes de revisão sobre esse trabalho deve limitar-se a uma indicação de que
tais fatos (sem identificação do processo) foram considerados na determinação
do escopo da revisão.
[...]
(81) Os seguintes materiais deverão ser retidos pelo Auditor-revisor que formou
a equipe de revisão até a conclusão da revisão subsequente, requerida para contínua
associação ou até o momento em que o período de tal revisão tiver expirado:
[...]
j) Documentação preliminar aos trabalhos de revisão.
k) Documentação pertinente ao planejamento de auditoria aplicado aos
trabalhos de revisão.
l) Papéis de trabalho do Auditor-revisor que evidenciem os exames efetuados
durante a revisão.
m) Toda e qualquer documentação que reporte ao trabalho de revisão
realizado.”. (grifos da SNC).

49.
Segundo a SNC, o Auditor-revisor não apresentou papeis de trabalho que
evidenciem uma correta execução da fase de planejamento da revisão externa de
qualidade, inexistindo ainda evidências sobre conclusões obtidas na avaliação dos
riscos inerente e de controle. Assim, no entender da área técnica, não se pôde
comprovar que tais informações tenham sido utilizadas para selecionar os escritórios e
trabalhos que foram revisados, bem como para determinar a natureza e extensão dos
testes aplicados.

50.
A SNC constatou que não há evidências de que o Auditor-revisor tenha
discutido com o Auditor-revisado os litígios, ações ou investigações contra a
sociedade revisada ou seus funcionários desde a data da última revisão pelos pares.
Tampouco consta na documentação produzida pela equipe de revisão uma indicação
de que tais fatos foram considerados na determinação do escopo da revisão.

51.
Ainda quanto à documentação preliminar dos trabalhos de revisão, verificou-
se que não houve retenção, pelo Auditor-revisor, do Anexo A, que deve ser
fornecido pelo Auditor-revisado antes do início dos trabalhos.

52.
Instado a se manifestar, nos termos da Deliberação CVM no 538, de 20087,
Érico Luiz Canarim, signatário do relatório de revisão em análise e responsável técnico
do Auditor-revisor, encaminhou seus esclarecimentos, adicionando que a sociedade
Canarim Auditores Associados foi extinta no ano de 2013 (fls. 229/233).

53.
Especificamente sobre a fase de planejamento da revisão externa executada
pelo Auditor-revisor, Érico Canarim observou que a obtenção de entendimento da
sociedade revisada, de seu modelo do sistema de controle de qualidade e dos
procedimentos de monitoramento aplicados pela sociedade desde a revisão anterior foi
efetuada através de reuniões preliminares com o sócio líder de auditoria e demais
sócios de auditoria do Auditor-revisado. Segundo ele, tais informações obtidas
foram sumariadas, na medida do julgado necessário, no memorando de
planejamento-estratégia (fls. 229).

54.
Alegou que os litígios, ações ou investigações contra o Auditor-revisado ou
seus funcionários foram discutidos nessas reuniões e considerados na determinação
do escopo da revisão. Arguiu ainda que as conclusões obtidas na avaliação de riscos
inerentes e de controle foram utilizadas para selecionar os trabalhos de auditoria que
foram objeto de revisão, bem como para determinar a natureza e a extensão dos
testes aplicados pelo Auditor-revisor (fls. 229/230).

55.
No que concerne à documentação preliminar dos trabalhos de revisão, Érico
Canarim comunicou que o Anexo A foi fornecido pelo Auditor-revisado em data
posterior ao início dos trabalhos preliminares e está junto aos papeis de trabalho de
revisão, nos arquivos do Auditor-revisor (fls. 230).

56.
Em que pese os esclarecimentos prestados por Érico Canarim, a SNC concluiu
que as determinações contidas no item 35, alínea “a”, e itens 42 e 81 das Instruções
aos Auditores Revisores, acima transcritos, não integraram a documentação produzida
no trabalho de revisão em comento.

57.
De acordo com a área técnica, o mencionado memorando de planejamento-
estratégia não registra tais informações, limitando-se a tecer breves comentários
sobre: o objetivo do trabalho de revisão; o tempo de atuação no mercado do Auditor-
revisado e sua vinculação à RSM Internacional; o normativo regulador da seleção dos
trabalhos de auditoria revisados; o relatório a ser emitido pelo Auditor-revisor;
alguns dados para contato dos sócios do Auditor-revisado; bem como o número de
horas previsto para realização dos trabalhos de revisão pela respectiva equipe.

58.
Ainda sobre os papéis de trabalho da equipe de revisão, dispõe as Instruções
aos Auditores Revisores, em seu item 73, que:

(73) [...] Deve ser incluído em um memorando uma descrição dos assuntos pelo
Auditor-revisor a concordância ou discordância do Auditor-revisado com
relação à descrição e seus comentários sobre o assunto, e os comentários do
Auditor-revisor e do líder da equipe. Este memorando deve ser assinado pelo
Auditor-revisor, líder da equipe e pelo sócio apropriado do Auditor-revisado

(geralmente o sócio envolvido no trabalho ou o sócio responsável pela área de
auditoria).”. (grifos da SNC).

59.
No caso concreto, a SNC constatou que o Auditor-revisor descumpriu tal
comando, à medida que deixou de incluir memorando, assinado pelo líder da equipe
de revisão e pelo sócio do Auditor-revisado envolvido neste trabalho, onde conste (i)
uma descrição dos assuntos que, na opinião do Auditor-revisor, indiquem
descumprimento das normas profissionais ou das políticas e procedimentos do sistema
de controle de qualidade pelo Auditor-revisado; e (ii) os comentários e a concordância
ou a discordância deste com a referida descrição feita pelo Auditor-revisor.

60.
Ao se manifestar sobre a matéria, Érico Canarim alegou que o
descumprimento das normas profissionais ou das políticas e procedimentos do sistema
de controle de qualidade, bem como a evidência de concordância do Auditor-
revisado com a referida descrição feita pelo Auditor-revisor foram documentados
na “carta de comentários do revisor” e no “plano de ação de auditores revisados”,
correspondências estas requeridas pela NBC PA 01 – Controle de Qualidade para
Firmas de Auditores Independentes (fls. 230).

61.
Segundo a SNC, contudo, a NBC PA 01, aprovada pela Resolução CFC no
1.201/09 e que trata das responsabilidades do auditor por seu sistema de controle de
qualidade, não deve ser confundida com a NBC PA 11, aprovada pela Resolução CFC
no 1.323/11 e que regulamenta a revisão externa de qualidade pelos pares. Nesse
tocante, observou a área técnica que a carta de recomendações do auditor-revisor e o
plano de ação do auditor-revisado, previstos na NBC PA 11, não se confundem com o
memorando acima mencionado nem dispensam a sua confecção pelo Auditor-revisor.

62.
No entender da SNC, no presente caso não é possível identificar, na
respectiva carta de recomendações ou no plano de ações proposto, os comentários do
auditor-revisado e sua aquiescência ou não com os comentários do auditor-revisor. Da
mesma forma, não está registrada a assinatura do sócio do auditor-revisado envolvido
nos trabalhos em comento.

63.
Finalmente, a SNC apontou o descumprimento do item 54 das Instruções aos
Auditores Revisores, que regula o “Programa de Trabalho para Revisão Externa de
Qualidade” (Questionário CRE), nos seguintes termos:

(54) [...] deverá ser feito o preenchimento do questionário “Programa de
Trabalho para Revisão Externa de Qualidade”, aprovado pelo CRE, relativo à
revisão do trabalho. Quaisquer questões não respondidas do “questionário” devem ser
complementadas por meio de memorando. Durante o desenvolvimento dos trabalhos o
Auditor-revisor deverá ter entendimento de que:
a) Antes de proceder ao preenchimento do questionário, deverá efetuar a
leitura atentamente e ter conhecimento pleno da NBC PA 11 (Resolução CFC
no 1.323/11), das Instruções aos Auditores-revisores e das Instruções aos
Auditores-revisados;”. (grifos da SNC).

64.
Nesse tocante, apurou a área técnica o que se segue:

a) O Auditor-revisor consignou a resposta “NA” (Não aplicável) para diversos
subitens do item 2 do Questionário CRE8, o que seria inadequado, uma vez
que os respectivos questionamentos versam sobre o cumprimento de
procedimentos e formalidades que, de acordo com as normas brasileiras de
auditoria, devem ser observados pelos auditores independentes em

trabalhos de asseguração, como aqueles realizados pelo Auditor-revisado
sobre as demonstrações contábeis, para o exercício encerrado em
31.12.2010, referentes às companhias Centennial Asset Participações Açu
S.A., Centennial Asset Participações Amapá S.A. e EBX Brasil S.A.;

b) No item 28 do Questionário CRE, exceto quanto aos subitens 28.1.1 e
28.2.1, foi verificada a mesma inadequação acima. Uma vez que as
entidades auditadas possuíam investimentos avaliados pelo método de
equivalência patrimonial em entidades coligadas que representam componentes significativos, os procedimentos para auditoria das
demonstrações contábeis de grupo e dos respectivos componentes
deveriam ter sido considerados nos trabalhos de asseguração executados
pelo Auditor-revisado. Assim, o atendimento ou não dos comandos
positivados na NBC TA 600 deveria ter sido objeto de registro no
Questionário CRE pelo Auditor-revisor;

c) Em todos os subitens do item 15 do Questionário CRE também foi
registrada a resposta “NA”. Tendo em vista que o mencionado item se
refere às considerações de auditoria para entidades que utilizam
organizações prestadoras de serviços, como era o caso da companhia
auditada Centennial Asset Participações Amapá S/A9, o Auditor-revisado
deveria ter levado em consideração os procedimentos questionados nos
subitens ora em comento, por ocasião da auditoria sobre as demonstrações
contábeis da referida entidade. Por sua vez, o cumprimento ou não de tais
normas deveria ter sido objeto de registro no Questionário CRE pelo
Auditor-revisor;

d) A concordância assinalada pelo Auditor-revisor no item 5.1.5 do
Questionário CRE exprime entendimento de que o Auditor-revisado
estabeleceu, no âmbito do controle de qualidade da auditoria das
demonstrações contábeis, uma política definida e instrumento de avaliação
de riscos na aceitação e na continuidade de relacionamento com clientes e
trabalhos de auditoria. Entretanto, como apurado pela SFI em inspeção de
rotina, o Auditor-revisado não possuía um conjunto de políticas
formalizado e efetivamente implementado; e

e) Também se afigura inadequada a resposta “SIM” exarada pelo Auditor-
revisor nos itens 11.3.1, 11.3.2.1, 11.3.2.3 e 28.1.1 do Questionário CRE,
considerando que o Auditor-revisado não contemplou no alcance da
auditoria procedimentos relativos a exames dos investimentos relevantes
em coligadas das companhias auditadas. O mesmo se aplica às respostas
aos subitens do item 24 do citado formulário, na medida em que o
Auditor-revisado
não
observou
a
norma
NBC
TA
550
(Partes Relacionadas) no planejamento e na execução dos trabalhos de
asseguração sobre as demonstrações contábeis das companhias auditadas.

65.
Por sua vez, Érico Canarim apresentou os seguintes esclarecimentos (fls.
230/233):

a) O Auditor-revisor entendeu que o item 2 do Questionário CRE aplicava-se
somente a trabalhos de não asseguração e de asseguração limitada. Na sua
percepção, tal equívoco não provocou consequências na execução da revisão,

uma vez que as normas aplicáveis aos trabalhos de auditoria das demonstrações
contábeis foram abrangidas pelos itens 3 a 38 do Questionário CRE;

b) No que se refere às respostas consignadas no item 28 do Questionário CRE,
argumentou que o Auditor-revisado dividiu a sua opinião sobre as
demonstrações contábeis com outros auditores independentes, responsáveis
pelo exame das demonstrações contábeis das investidas, e que tal
procedimento foi destacado na “carta de comentários do auditor revisor”, de
15.08.11, enviada ao CFC, juntamente com o relatório final de revisão externa
de qualidade. Acrescentou que o Auditor-revisor resumiu sua evidência sobre
o tema em uma avaliação de “Requer Melhoria – RM” no item 28.2.1 do
Questionário CRE e, em consequência, foi consignada a resposta “Não Aplicável
– NA” aos itens 28.3 a 28.13, relacionados com “Considerações Especiais –
Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos, incluindo o Trabalho dos
Auditores dos Componentes – NBC TA 600”;

c) Quanto às respostas assinaladas no item 15 do Questionário CRE, alegou que
os respectivos subitens tiveram “Não aplicável – NA” como resposta porque,
embora os registros contábeis da companhia Centennial Asset Participações
Amapá S/A fossem efetuados através de um sistema mantido por um escritório
de contabilidade, as funções da tesouraria e de controles sobre recebíveis e
obrigações eram de responsabilidade da gerência da entidade auditada, de
sorte que as demonstrações contábeis finais (trimestrais e anuais) eram
preparadas e divulgadas pela referida gerência; e

d) A respeito da resposta “SIM” para o subitem 5.1.5 do Questionário CRE,
pondera que os trabalhos de auditoria relativos ao ano de 2010 foram
executados observando duas práticas profissionais, quais sejam: as políticas e
metodologia estabelecidas pela Rede Praxity – Global Alliance of Independent
Firms, bem como as políticas da Rede RSM International. Por sua vez, quanto à
formalização de políticas relativas à auditoria de demonstrações contábeis de
grupos, observou que tal informação está contemplada no capítulo 80 da
versão 2010.1 do Manual de Auditoria da RSM; e

e) Quanto às respostas consignadas no item 24 e subitens 11.3.1, 11.3.2.1,
11.3.2.3 e 28.1.1 do Questionário CRE, apresentou o mesmo argumento
exposto na alínea “b” acima.

Descumprimento do item 22 da NBC PA 11 — Revisão Externa de Qualidade
pelos Pares, aprovada pela Resolução CFC no 1.323, de 2011.

66.
Dispõe o item 22 da NBC PA 11 que:

22. O auditor-revisor deve enviar confirmação de confidencialidade ao cliente
selecionado de que trata o item2110.

67.
Segundo a SNC, o Auditor-revisor teria descumprido o referido comando ao
não enviar as confirmações de confidencialidade aos clientes do Auditor-revisado
que foram selecionados para revisão.

68.
Em sua manifestação, Érico Canarim informou que o Auditor-revisado tem
como procedimento obter a aprovação de todos os clientes, através da inclusão de um
parágrafo padrão na carta de contratação, para a disponibilização dos papeis de

trabalho para revisão. Assim, uma vez aprovada referida carta, ficaria evidenciada a
confirmação de confidencialidade (fls. 230).

69.
No entender da SNC, contudo, o fato de o Auditor-revisado obter a
aprovação dos clientes, através da inclusão de um parágrafo padrão na carta de
contratação, poderia denotar o cumprimento do item 21 do normativo acima
transcrito, o que não exonera o Auditor-revisor da obrigação imposta pelo item 22.

III.
DAS RESPONSABILIDADES

70.
Diante do exposto, a SNC propôs a responsabilização da ACAL Auditores
Independentes S/S e de seu sócio e responsável técnico, Gelson José Amaro, pelo
descumprimento:

a) do artigo 20 da Instrução CVM no 308, de 1999, considerando que, ao
realizarem o trabalho de auditoria sobre as demonstrações financeiras de
31.12.2010 das companhias Centennial Asset Participações Açu S.A.,
Centennial Asset Participações Amapá S.A. e EBX Brasil S.A., e ao se
submeterem ao processo de revisão externa de qualidade do exercício de
2011, ano-base 2010, não observaram as seguintes normas de auditoria
vigentes à época: (i) itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores Revisados,
vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo Comitê Administrador do
Programa de Revisão Externa de Qualidade (“CRE”); (ii) itens 16, 17 e 32 da
NBC PA 01, aprovada pela Resolução CFC no 1.201, de 2009; (iii) item 5,
alíneas “a”, “b” e “f” da NBC P1 IT 03, aprovada pela Resolução CFC no 976,
de 2003; (iv) inciso “ii” da alínea “b” do item 8, alíneas “a” e “c” do item 21,
alíneas “a” e “c” do item 50 e itens 7, 11, 12, 15 e 40 da NBC TA 600,
aprovada pela Resolução CFC no 1.228, de 2009; (v) item 6, alínea “b” da
NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC no 1.232, de 2009; e (vi) item 22
do CTA 02, aprovado pela Resolução CFC no 1.320, de 2011; e

b) do artigo 25, inciso II da Instrução CVM no 308, de 1999, ao não emitir
relatório circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos
contábeis das companhias Centennial Asset Participações Açu S.A., Centennial
Asset Participações Amapá S.A. e EBX Brasil S.A.

71.
A SNC propôs ainda a responsabilização de Érico Luiz Canarim pelo
descumprimento do artigo 20 da Instrução CVM n° 308, de 1999, uma vez que,
aos realizar os trabalhos do processo de revisão externa de qualidade do exercício
2011, ano-base 2010, sobre a ACAL Auditores Independentes S/S, não observou as
seguintes normas de auditoria vigentes à época: (i) item 22 da NBC PA 11, aprovada
pela Resolução CFC no 1.323, de 2011; e (ii) alínea “a” do item 35 e os itens 42, 54,
73 e 81 das Instruções aos Auditores Revisores, vigentes no ano de 2011 e divulgadas
pelo CRE.

72.
Não foi proposta a responsabilização da sociedade Canarim Auditores
Associados em razão de sua extinção em 2013.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA

73.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à
CVM (PFE-CVM)11 entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos
6o e 1112 da Deliberação CVM no 538/08.

V.
DAS DEFESAS

V.1.
ACAL Auditores e Gelson Amaro

74.
Devidamente intimados, em 01.04.2015 a ACAL Auditores e Gelson Amaro
apresentaram tempestivamente defesa conjunta, acostada às fls. 360 a 366.

75.
Em primeiro plano, os Acusados explicitaram sua discordância quanto ao
descumprimento dos itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores Revisores,
vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE.

76.
Alegaram que apesar de o ato de constituição da ACAL Auditores ser datado
de abril de 2005, ela permaneceu inativa até 2009, e suas operações só tiveram início
no último trimestre de 2010, após o registro da 2o Alteração do Contrato Social. Nesse
sentido, destacam que o ano-base 2010 foi o primeiro ano de obrigatoriedade de a
ACAL Auditores submeter-se à Revisão dos Pares, nos termos do item 6 das
Instruções aos Auditores Revisados.

77.
Sobre as alíneas “a” e “b” do item 5 da NBC P1 IT 03, aprovada pela
Resolução CFC no 976, de 2003, os Acusados novamente assumiram que as cartas-
propostas não continham referências às leis aplicáveis, tampouco menção de que os
trabalhos seriam efetuados segundo as normas profissionais e técnicas emanadas pelo
CFC. Porém, discordaram que tenham descumprido a alínea “f” do mesmo item,
referente ao prazo estimado para a realização dos serviços, na medida em que “nas
páginas 2 das cartas-propostas (Doc. 08), constam do item a) Pareceres de Auditoria,
em até 15 (quinze) dias após a liberação das demonstrações financeiras encerradas
pela Contratada, da seção III – Relatórios a Serem Produzidos.”.

78.
Quanto aos itens 16, 17 e 32 da NBC PA 01, aprovada pela Resolução
CFC No 1.201, de 2009, os Acusados observaram que desde o exercício de 2010 a
ACAL Auditores iniciou a implementação das políticas e procedimentos de Controle de
Qualidade para Firmas de Auditores Independentes, aprovada pela referida Resolução,
e do Código de Ética Profissional do Contabilista do Conselho Federal de Contabilidade,
além da tradução e implementação das políticas éticas estabelecidas pela RSM, em
linha com o Código de Ética Profissional do IFAC.

79.
No que se refere ao inciso “ii” da alínea “b” do item 8, alíneas “a” e “c”
do item 21, alíneas “a” e “c” do item 50 e os itens 7, 11, 12, 15 e 40 da NBC
TA 600, aprovada pela Resolução CFC no1228, de 2009, os Acusados
argumentaram que no ano-base 2010 não foi aplicada parte dos procedimentos para
auditoria das demonstrações contábeis do grupo e dos respectivos componentes, o
que teria sido corrigido a partir do ano-base 2011, conforme Plano de Ação de
Auditores Revisados (Doc. 3). Acresceram que foram disponibilizados aos inspetores
da CVM os documentos aplicáveis do ano-base 2011.

80.
Sobre a alínea “b” do item 6 da NBC TA 705, aprovada pela Resolução
CFC no 1.232, de 2009, os Acusados concordaram com a SNC com relação ao ano-
base 2010 e destacaram sua correção a partir do ano-base 2011, conforme o Plano de

Ação de Auditores Revisados citado acima. Mesma resposta foi dada para o item 22
do CTA 02, aprovado pela Resolução CFC no 1320, de 2011.

81.
Por sua vez, os Acusados discordaram da acusação de que teriam violado o
disposto no inciso II do art.25 da Instrução CVM no 308, de 1999, ao não
emitirem relatório circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos
contábeis das companhias Centennial Asset Participações Açu S.A., Centennial Asset
Participações Amapá S.A. e EBX Brasil S.A. Segundo os Acusados, tal relatório não foi
elaborado considerando que não foram observadas deficiências ou ineficácia dos
controles internos e dos procedimentos contábeis das entidades auditadas por ocasião
das revisões e exames realizados. Além disso, arguiram que as referidas entidades
não possuem funcionários, faturamento ou aquisições de ativos, de sorte que as
atividades e os desembolsos abrangem somente as despesas administrativas com
prestadores de serviços, publicações, etc.

82.
Por fim, os Acusados ressaltaram que agiram de boa-fé e de forma zelosa,
tendo implementado as devidas correções, conforme o Plano de Ação de Auditores
Revisados, antes mesmo do início da fiscalização realizada pela CVM.

V.2.
Érico Canarim

83.
Devidamente
intimado,
em
01.04.2015
Érico
Canarim
apresentou
tempestivamente defesa, acostada às fls. 358 e 359.

84.
Com relação à alínea “a” do item 35 das Instruções aos Auditores
Revisores, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE, o Acusado reiterou
que a obtenção de entendimento da sociedade revisada, de seu modelo do sistema de
controle de qualidade e dos procedimentos de monitoramento aplicados pela
sociedade desde a revisão anterior foi efetuada através de reuniões preliminares com
o sócio líder de auditoria e demais sócios de auditoria do Auditor-revisado. Segundo
ele, tais informações obtidas foram sumariadas, na medida do julgado necessário, no
memorando de planejamento-estratégia. Arguiu ainda que as conclusões obtidas na
avaliação de riscos inerentes e de controle foram utilizadas para selecionar os
trabalhos de auditoria que foram objeto de revisão, bem como para determinar a
natureza e a extensão dos testes aplicados pelo Auditor-revisor.

85.
Quanto ao item 42 das Instruções aos Auditores Revisores, o Acusado
alegou que os litígios, ações ou investigações contra o Auditor-revisado ou seus
funcionários foram discutidos nas referidas reuniões preliminares e considerados na
determinação do escopo da revisão. Esclareceu que o Anexo A foi fornecido pelo
Auditor-revisado em data posterior ao início dos trabalhos preliminares e está junto
aos papeis de trabalho de revisão, nos arquivos do Auditor-revisor.

86.
Sobre o item 54 das Instruções aos Auditores Revisores, o Acusado
defendeu que os trabalhos de campo foram conduzidos de acordo com as técnicas de
revisão recomendadas pelo CRE, que foram apresentadas, resumidamente, no citado
item 54. Destacou que o relatório de revisão foi assinado em 15.8.2011 e aprovado
pelo CRE, sem ressalvas, em 7.10.2011.

87.
No que se refere ao item 73 das Instruções aos Auditores Revisores, o
Acusado esclareceu que o Auditor-revisado dividiu a sua opinião sobre as
demonstrações contábeis com outros auditores independentes, responsáveis pelo

exame das demonstrações contábeis das investidas, e que tal procedimento foi
destacado na “carta de comentários do auditor revisor”, de 15.08.11, enviada ao CRE,
juntamente com o relatório final de revisão externa de qualidade. Acrescentou que o
Auditor-revisor resumiu sua evidência sobre o tema em uma avaliação de “Requer
Melhoria – RM” no item 28.2.1 do Questionário CRE e, em consequência, foi
consignada a resposta “Não Aplicável – NA” aos itens 28.3 a 28.13, relacionados com
“Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos,
incluindo o Trabalho dos Auditores dos Componentes – NBC TA 600”.

88.
Quanto ao item 81 das Instruções aos Auditores Revisores, o Acusado
informou que a respectiva documentação é mantida em seus arquivos e está à
disposição para quaisquer revisões adicionais.

VI.
DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

89.
Concomitantemente
à
defesa,
a
ACAL
Auditores
e
Gelson
Amaro
apresentaram proposta de Termo de Compromisso, em que se comprometiam (i) ao
aprimoramento do controle de Qualidade para as Firmas de Auditores Independentes,
da NBC PA 01, aprovadas pela Resolução CFC no 1.201, de 2009; e (ii) a efetuar o
pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) em nome de ACAL Auditores e
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em nome de Gelson Amaro (fls. 365/366).

90.
Em 27.10.2015, o Colegiado acompanhou o entendimento exarado no parecer
do Comitê de Termo de Compromisso13 e deliberou pela rejeição da proposta de termo
de compromisso apresentada (fls. 442/443).

É o relatório.
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
----------------------------
1Estabelece que todos os auditores independentes cadastrados nesta Autarquia deverão submeter-se à revisão
de seu controle de qualidade, de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade -
CFC, através do Programa de Revisão Externa de Qualidade. O Referido programa está sob a coordenação do
Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade – CRE.
2 Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No 10/2012, acostado aos autos às fls. 01/119.
3 OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No 038/13 (fls. 186/188).
4 Trata-se de resposta à consulta realizada pela SFI exatamente sobre a aplicabilidade dos procedimentos
determinados na NBC TA 600 aos trabalhos de auditoria independente nas referidas companhias abertas (fls.
234/237).
5 Aduz que os riscos de distorção relevante, da ocorrência de fraudes, contratuais e contingenciais, dentre
outros, já foram identificados, analisados, quantificados e divulgados pelas respectivas sociedades
controladoras.
6 “22. Entre essas mudanças, destaca-se, como exemplo, a proibição de divisão de responsabilidade com
outro auditor no caso desse outro auditor examinar demonstrações contábeis de investidas avaliadas pelo
método de equivalência patrimonial, ou incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas, conforme
estabelece a NBC TA 600, assim como o fato de que o relatório do auditor, emitido no contexto de valores
correspondentes, menciona apenas as demonstrações contábeis do período corrente, de acordo com a NBC
TA 710.”
7 OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No082/14 e OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No 112/14 (fls.189/194).
8 Subitens 2.1.2, 2.1.3, 2.5.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 2.5.6, 2.5.8 e 2.5.9, dentre outros.
9 Utilizava-se de uma empresa terceirizada para a prestação de serviços de contabilidade.

10 “21. O auditor-revisado deve obter aprovação de cada um dos seus clientes selecionados para revisão a fim
de que os rabalhos possam ser, efetivamente, realizados”.
11 Parecer no 00003/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivo despacho às fls. 306/308.
12 “Art. 6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão
constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a
materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a
individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua
participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V –
proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.”.
Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o
caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado
depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
13 O Comitê de Termo de Compromisso sugeriu ao Colegiado a rejeição da proposta, por compreender que o
caso em tela demanda um pronunciamento norteador por parte do Colegiado em sede de julgamento,
orientando as práticas do mercado, especialmente no tocante à atuação dos auditores independentes em
operações dessa natureza.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/14839

Acusados: ACAL Auditores Independentes S/S
Gelson José Amaro
Érico Luiz Canarim

Assunto:
Descumprimento dos artigos 20 e 25, inciso II, da Instrução CVM no 308,
de 1999.

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1.
Nos termos da Acusação, a ACAL Auditores Independentes S/S e seu sócio e
responsável técnico, Gelson José Amaro, ao realizarem o trabalho de auditoria sobre
as demonstrações financeiras de 31.12.2010 das companhias Centennial Asset
Participações Açu S.A. (“Centennial Açu”), Centennial Asset Participações Amapá
S.A. (“Centennial Amapá”) e EBX Brasil S.A. (“EBX”), e ao se submeterem ao
processo de revisão externa de qualidade do exercício de 2011, ano-base 2010, não
observaram determinadas normas de auditoria, em infração ao artigo 20 da Instrução
CVM no 308, de 19991.

2.
Apurou-se, ainda, que a ACAL Auditores e Gelson Amaro não emitiram
relatório circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos contábeis das
referidas companhias, conforme exige o art. 25, inciso II, da mesma Instrução2.

3.
Por sua vez, a Acusação apontou que Érico Canarim, na qualidade de sócio e
responsável técnico signatário do relatório de revisão emitido pela Canarim Auditores
Associados3, igualmente não teria observado determinadas normas de auditoria, ao
realizar os trabalhos do processo de revisão externa de qualidade do exercício 2011,
ano-base 2010, sobre a ACAL Auditores.

4.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o processo de revisão externa de
qualidade, denominado “Revisão pelos Pares”, tem por escopo o acompanhamento e o
controle de qualidade dos trabalhos realizados pelos auditores independentes, que a
ela deverão submeter-se a cada quatro anos, nos termos do art. 33 da Instrução CVM
no 308, de 1999, que assim dispõe:

Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à
revisão do seu controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, que
será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de
Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.

§1o No caso de Auditor Independente - Pessoa Jurídica, a revisão do controle de
qualidade será efetuada por sociedade de auditores que possua estrutura compatível
com o trabalho a ser desenvolvido.

§2o O auditor revisor deverá emitir relatório de revisão do controle de qualidade a ser
encaminhado ao auditor independente e à CVM até 31 de outubro do ano em que se
realizar a revisão.

§3o A primeira revisão de controle de qualidade deverá ser efetuada, no máximo, até
dois anos contados a partir da publicação desta Instrução.

§4o O auditor independente responsável pela revisão do controle de qualidade também
deverá observar, em relação ao auditor revisado, as normas de independência
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

§5o A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar a substituição do auditor
independente escolhido para a realização do controle de qualidade quando, a seu
critério, não atenderem às condições para a realização da revisão ou por inobservância
do disposto nos §§ 1o e 4o.

5.
A relevância desse controle de qualidade externo foi objeto de destaque pelas
Notas Explicativas à citada Instrução, que o considerou imprescindível para a criação
de um sistema eficiente de autorregulação do mercado, uma vez que os próprios
participantes teriam a responsabilidade primária de verificar a qualidade dos trabalhos
desenvolvidos; sem prejuízo, evidentemente, da ação dos Conselhos Regionais de
Contabilidade, que são responsáveis pela fiscalização dos contabilistas como um todo.

6.
Por sua vez, a matéria foi normatizada pela Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade no 1.323, publicada no Diário Oficial da União em 21.02.20114, que
aprovou a NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares.

7.
A NBC PA 11 define a Revisão pelos Pares como “o exame realizado por
auditor independente nos trabalhos de auditoria executados por outro auditor
independente, visando verificar se: (a) os procedimentos e as técnicas de auditoria
utilizados para execução dos trabalhos nas empresas clientes estão em conformidade
com as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas e Profissionais, editadas pelo
CFC e, quando aplicável, com outras normas emitidas por órgão regulador; (b) o
sistema de controle de qualidade desenvolvido e adotado pelo Auditor está adequado
e conforme o previsto na NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas
Jurídicas e Físicas) de Auditores Independente.”

8.
Ainda nos termos da referida norma brasileira de contabilidade, as partes
envolvidas na Revisão pelos Pares são as seguintes:

(a) o Comitê Administrador da Revisão Externa de Qualidade (CRE), que é o
responsável pela administração do Programa de Revisão5;
(b) o Auditor-revisor, que é o responsável pela realização da revisão individual; e
(c) o Auditor-revisado, que é a firma, ou o auditor independente, que será objeto da
revisão.

9.
No caso concreto, o Auditor-revisado consistiu na firma ACAL Auditores, da
qual Gelson Amaro figura como sócio e responsável técnico, signatário dos pareceres
de auditoria sobre as demonstrações financeiras das citadas companhias. Por sua vez,
o Auditor-revisor consistiu na Canarim Auditores Associados, da qual Érico Canarim
figurava como sócio e responsável técnico signatário do relatório de revisão externa.

10.
Passo, adiante, a analisar a conduta de cada um deles frente às normas de
auditoria que, de acordo com a Acusação, teriam sido descumpridas.

I.
DA CONDUTA DO AUDITOR-REVISADO (ACAL AUDITORES)

I.1.
Eventual descumprimento dos itens 6 e 7 das Instruções aos
Auditores Revisados, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE6.

11.
A Acusação concluiu que o Auditor-revisado descumpriu as normas em
referência, na medida em que o documento “Informações Preliminares Sobre Revisão
Externa de Qualidade” não estava datado, inexistindo, ainda, evidência de
recebimento do mesmo pelo Auditor-revisor. Além disso, a relação de clientes de
auditoria para o ano de 2010, integrante do aludido documento, não continha as
seguintes informações: (i) não apresenta as companhias de capital aberto de forma
segregada; (ii) não indica os clientes para os quais os honorários referentes a serviços
de consultoria foram maiores do que aqueles recebidos por trabalhos de auditoria; e
(iii) não indica os clientes cujos auditores anteriores tenham emitido ressalva em seus
relatórios ou divulgado fato relevante em parágrafo de ênfase.

12.
A meu ver, é incontroverso que o documento “Informações Preliminares
Sobre Revisão Externa de Qualidade” (fls. 444/449), elaborado pelos Acusados em
atendimento ao item 6 das Instruções aos Auditores Revisados (modelo mínimo de
informação Anexo A), não estava datado, tampouco continha todas as informações
exigidas pela norma, afinal, os próprios Acusados não questionam tal fato, ao contrário,
assumem as falhas detectadas pela Acusação, conforme manifestação de fls. 198.

13.
Ademais, ainda que, segundo destacado pelos Acusados em sua defesa, a
ACAL Auditores tenha de fato iniciado suas atividades no último trimestre de 2010,
sendo este o primeiro ano-base de obrigatoriedade de submeter-se à Revisão pelos
Pares, é certo que ela possuía clientes de auditoria para o ano de 2010, conforme
relacionados no Anexo I do documento em referência (fls. 449), de sorte que deveria
ter prestado as informações exigidas pelo item 7 das Instruções aos Auditores Revisados.

14.
Especificamente quanto ao recebimento do documento pelo Auditor-revisor,
este esclareceu que foi fornecido pela ACAL Auditores em data posterior ao início dos
trabalhos
preliminares
(fls.
358/359),
em
desacordo
com
a
norma,
que
expressamente estabelece a obrigação de o Auditor-revisado elaborá-lo antes da
chegada da equipe de revisão e fornecê-lo ao Auditor-Revisor, datado e assinado pelo
sócio ou responsável técnico.

15.
Em face do exposto, entendo que assiste razão à Acusação quanto a não
observância, por parte da ACAL Auditores e de seu sócio e responsável técnico, Gelson
José Amaro, do disposto nos itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores Revisados,
vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo CRE.

I.2. Eventual descumprimento dos itens 16, 17 e 32 da NBC PA 01 – Controle
de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores
Independentes, aprovada pela Resolução CFC no 1.201, de 20097.

16.
Segundo a Acusação, o Auditor-revisado não cumpriu adequadamente as
determinações contidas nos referidos itens da NBC PA 01, considerando que não
possuía um conjunto de políticas formalizado e efetivamente implementado no âmbito
do sistema de controle de qualidade para auditorias e revisões de demonstrações
contábeis. A Acusação apontou ainda que, apesar da expressiva alteração no ambiente
normativo brasileiro sobre auditoria, ocorrida em 2009 e já vigente em 2010, a
atualização mais recente do material sobre a metodologia de auditoria seria datada de 2005.

17.
Por sua vez, os Acusados defendem que a ACAL Auditores adotava, desde o
ano-base 2000, as políticas da firma mexicana Despacho Freyssinier Morim, e que, a
partir de sua admissão como membro da Rede RSM Internacional, em abril de 2010,
iniciou a implementação das políticas e procedimentos de Controle de Qualidade para
Firmas de Auditores Independentes, além da tradução e implementação das políticas
éticas estabelecidas pela RSM. Por outro lado, os Acusados assumiram a ausência de
formalização de políticas relativas à auditoria de demonstrações contábeis de grupos.

18.
Quanto à desatualização do material, os Acusados arguiram que as
atualizações eram realizadas através de treinamento direcionado e disseminação
interna das instruções e normas emanadas do CFC, IBRACON e CVM, bem como pela
participação em seminários latinos e mundiais realizados anualmente.

19.
No caso concreto, por ocasião da inspeção realizada pela Superintendência de
Fiscalização Externa – SFI, o Auditor-Revisado de fato apresentou documentação
contendo as políticas que seriam adotadas pela ACAL Auditores, originárias da firma
mexicana Despacho Freyssinier Morim. No entanto, segundo consignado pelos
inspetores da CVM, apenas parte do material relativo à metodologia de auditoria havia
sido traduzida e disponibilizada no idioma português, sendo os demais documentos
disponibilizados em sua versão original em espanhol. Do mesmo modo, as políticas e
manuais da Rede RSM International, adotados pela ACAL Auditores a partir de abril de
2010, quando se associou à tal rede, igualmente não haviam sido traduzidas do
idioma inglês para o português, conforme constatado pelos inspetores em visita à
sede do Auditor-revisado em maio de 2012 (itens 17 a 21 do Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE-4/No 10/2012).

20.
A NBC PA 01, ao instituir as regras de exercício profissional do auditor
independente (pessoas jurídicas e físicas), impõe-lhe o estabelecimento e manutenção
de um sistema de controle de qualidade para obter segurança razoável de que os
trabalhos executados estão de acordo com as normas técnicas e as exigências
regulatórias e legais aplicáveis, bem como que os relatórios sobre demonstrações
contábeis e demais relatórios emitidos sejam apropriados nas circunstâncias (item 32
– Execução do trabalho). Tal sistema de controle de qualidade deve incluir políticas e
procedimentos relativos, entre outros, à execução do trabalho, os quais devem ser

documentados e comunicados ao pessoal da firma8 (itens 16 e 17 - Elementos do
sistema de controle de qualidade).

21.
Vale dizer, é por meio de tais políticas e procedimentos que o auditor
independente promove a consistência na qualidade da execução do trabalho,
utilizando-se, para tanto, de manuais impressos ou eletrônicos, ferramentas de
software ou outras formas de documentação padronizada, e materiais de orientação
para setores e temas específicos (item A32 – Execução do trabalho). Por seu turno, a
comunicação ao pessoal da firma não se restringe à descrição dessas políticas e
procedimentos, devendo incluir os objetivos que devem alcançar e a mensagem de
que cada pessoa tem responsabilidade pessoal pela qualidade e que se espera que ela
cumpra essas políticas e procedimentos (item A2 - Elementos do sistema de controle
de qualidade).

22.
Diante do escopo da NBC PA 01, entendo que a ACAL Auditores, ainda que
inserida numa rede internacional de auditores e, nessa qualidade, seguidora de suas
políticas e procedimentos em geral, não atendeu plenamente aos dispositivos
apontados pela Acusação. A meu ver, não se pode afirmar que a ACAL Auditores
tivesse efetivamente implementado um sistema de controle de qualidade, na medida
em que, como visto, o material respectivo, oriundo das firmas internacionais, sequer
se encontravam totalmente traduzidos para o idioma português9. Tal fato, no meu
sentir, evidencia total displicência dos Acusados com relação à promoção da
consistência na qualidade da execução do trabalho junto ao pessoal da firma, de
forma a obter, como objetiva a NBC PA 01, a segurança razoável de que os trabalhos
executados estão de acordo com as normas técnicas e as exigências regulatórias e
legais aplicáveis.

23.
Mais que isso, a devida comunicação ao pessoal da firma, para além de
fornecer a segurança desejável aos trabalhos desenvolvidos, provê o estímulo para
que emitam suas opiniões e preocupações relacionadas com assuntos do controle de
qualidade, permitindo a obtenção de retorno (feedback) do sistema adotado pela
firma, em linha com o disposto na NBC PA 01 (item A2).

24.
Finalmente, depreendo que a questão relativa à desatualização do material
apresentado é abrangida, no caso concreto, pelo entendimento acima expresso de que
a ACAL Auditores sequer possuía efetivamente implementado um sistema de controle
de qualidade à época dos fatos.

25.
Em face do exposto, entendo que assiste razão à Acusação quanto à não
observância, por parte da ACAL Auditores e de seu sócio e responsável técnico, Gelson
José Amaro, do disposto nos itens 16, 17 e 32 da NBC PA 01 – Controle de Qualidade
para Firmas (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes, aprovada pela
Resolução CFC no 1.201, de 2009.

I.3. Eventual descumprimento do item 5, alíneas “a”, “b” e “f” da NBC P1 IT
03 — Regulamentação do item 1.4 - Honorários, aprovada pela Resolução CFC
no 976, de 200310.

26.
De acordo com a Acusação, as cartas-propostas do Auditor-revisado para os
serviços de auditoria às companhias Centennial Açu, Centennial Amapá e EBX não
continham referência às leis aplicáveis, ao prazo estimado para a realização dos

serviços e nem a informação de que os trabalhos seriam efetuados segundo as
Normas Profissionais e Técnicas emanadas pelo CFC, como exige a NBC P1 IT 03.

27.
Como assumido pelo próprio Auditor-revisado, em manifestação de fls. 200, é
incontroverso que as referidas cartas-propostas (às fls. 401/433) não continham
referências diretamente às leis aplicáveis, tampouco menção de que os trabalhos
seriam efetuados segundo as normas profissionais e técnicas emanadas pelo CFC.

28.
Nesse sentido, concluo que assiste razão à Acusação quanto a não
observância, por parte da ACAL Auditores e de seu sócio e responsável técnico, Gelson
José Amaro, do disposto nas alíneas “a” e “b” do item 5 da NBC P1 IT 03 —
Regulamentação do item 1.4 - Honorários, aprovada pela Resolução CFC no 976, de 2003.

29.
Especificamente quanto à alegada ausência do prazo estimado para a
realização dos serviços, o Auditor-revisado reporta-se à página dois das cartas-
propostas, que assim dispõem: “Os relatórios serão apresentados de acordo com o
seguinte cronograma: a) Pareceres de Auditoria – Anualmente, em até 15 (quinze)
dias após a liberação das demonstrações financeiras encerradas pela
CONTRATADA.(...)” (fls. 402, 413 e 424). No entender da Acusação, contudo, tal
informação não atende ao determinado pela alínea “f” do item 5 da NBC P1 IT 03, na
medida em que a emissão do citado relatório não é o único ato a que o auditor
independente se obriga junto à companhia contratante, segundo se infere do teor das
cartas-propostas.

30.
Discordo da Acusação nesse ponto. A partir da leitura das referidas cartas-
propostas e da análise do escopo do trabalho contratado, verifico que, não obstante
haja referência à emissão de três tipos de relatórios (Pareceres de Auditoria, Relatório
sobre Controles Internos e Carta Alerta)11, todos eles, em essência, relacionam-se à
revisão das informações contábeis das companhias. É possível assim depreender da
redação das próprias cartas-propostas, como se observa do trecho que trata, no
mesmo contexto, da responsabilidade da administração das companhias quanto ao
preparo das demonstrações e à adequação dos registros contábeis e controles internos
às normas de contabilidade.

31.
Diante do exposto, concluo que a ACAL Auditores e o seu sócio e responsável
técnico, Gelson José Amaro, não descumpriram o disposto na alínea “f” do item 5 da
NBC P1 IT 03.

I.4. Eventual descumprimento do inciso “ii” da alínea “b” do item 8, alíneas
“a” e “c” do item 21, alíneas “a” e “c” do item 50 e dos itens 7, 12, 15 e 40 da
NBC TA 600 — Considerações Especiais – Auditorias de demonstrações
contábeis de grupos, incluindo o trabalho dos auditores dos componentes,
aprovada pela Resolução CFC no 1.228, de 200912.

32.
Segundo a Acusação, o Auditor-revisado não aplicou os procedimentos para
auditoria das demonstrações contábeis do grupo e dos respectivos componentes,
embora as entidades auditadas possuíssem investimentos avaliados pelo método de
equivalência patrimonial em entidades coligadas que se caracterizam como
componentes significativos de grupo (item 7 da NBC TA 600).

33.
Apurou-se que o auditor do grupo não teria obtido evidência de auditoria
apropriada e suficiente a respeito das informações contábeis dos componentes

significativos, tampouco adquirido conhecimento sobre a independência e a
competência profissional do auditor do componente significativo (item 8, alínea “b”,
inciso “ii” da NBC TA 600).

34.
O Auditor-revisado também não teria obtido entendimento suficiente do
grupo, seus componentes e seus ambientes para identificar prováveis componentes
significativos. Além disso, durante o planejamento da auditoria, também não teria sido
estabelecida uma estratégia global de auditoria, nem desenvolvido um plano de
auditoria para o grupo (itens 12 e 15 da NBC TA 600).

35.
Ainda de acordo com a Acusação, não teria sido determinada, pelo auditor do
grupo, a materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo,
nem definida a materialidade dos componentes para fins de auditoria do grupo (item
21, alíneas “a” e “c” da NBC TA 600).

36.
Igualmente não teria sido encaminhada ao auditor do componente a
comunicação de que trata o item 40 da NBC TA 600.

37.
Ademais, na documentação da auditoria, não foi incluída a análise dos
componentes com a identificação daqueles que são significativos, tampouco foram
anexadas comunicações escritas entre a equipe encarregada do trabalho do grupo e
os auditores de componente a respeito das exigências feitas por aquela equipe (item
50 da NBC TA 600).

38.
Por sua vez, os Acusados informaram que o escopo de seu trabalho de
auditoria sobre as demonstrações financeiras de 31.12.2010 das companhias
Centennial Açu, Centennial Amapá e EBX incluiu o exame da participação de 30% no
capital social das respectivas sociedades coligadas, “compreendendo o planejamento,
abrangendo avaliação dos riscos, materialidade, testes e exames preliminares e finais,
exceto no que se refere a determinados procedimentos de componente, conforme
determinado pela NBC TA 600”.

39.
Em linhas gerais, defendem que o escopo de seu trabalho não abrangeu a
auditoria do grupo, dado que os riscos relevantes e a complexidade dos trabalhos de
auditoria do grupo já teriam sido examinados nas operações das companhias
controladoras (detentoras de 70% do capital social das referidas coligadas), auditadas
por “uma das mais conceituadas firmas de auditoria independente do mundo”.

40.
Ao que parece, os Acusados não discutem a aplicabilidade da NBC TA 600 ao
caso concreto, porém entendem que estariam isentos de cumprirem determinados
procedimentos nela previstos, considerando que, em tese, estes estariam abrangidos
no escopo do trabalho dos auditores independentes responsáveis pela auditoria das
companhias controladoras.

41.
De fato, é incontroverso que os Acusados não observaram as determinações
da NBC TA 600 apontadas pela Acusação, ao realizarem o trabalho de auditoria sobre
as demonstrações financeiras de 31.12.2010 das companhias Centennial Açu,
Centennial Amapá e EBX.

42.
A própria ACAL Auditores, quando demandada pelos inspetores da CVM13 a
apresentar evidência da análise dos componentes e de que os trabalhos executados
sobre as respectivas demonstrações contábeis levaram em conta a significância desses

componentes (relevância individual do componente para o grupo, probabilidade de
incluir riscos significativos de distorção, ou componentes não significativos), informou
simplesmente que “não houve trabalho de componente”. Mesma resposta foi dada
quando inquirida a apresentar evidência quanto à natureza, época e extensão do
envolvimento da equipe encarregada do trabalho do grupo no trabalho executado
pelos auditores nos componentes significativos. Mais além, afirmou que não houve
comunicação entre sua equipe com os auditores dos componentes por ocasião do
desenvolvimento dos trabalhos de auditoria em questão (fls. 253/253v).

43.
Em nova manifestação14, a ACAL Auditores deixou claro que a NBC TA 600
não foi considerada no planejamento nem aplicada nos referidos trabalhos de
auditoria. Informou que o investimento nas coligadas foi considerado materialmente
relevante quando da realização dos trabalhos de auditoria, porém tal relevância não
seria conhecida por ocasião da aceitação do trabalho. Nesse sentido, a adoção da NBC
TA 600 para revisão dos papeis de trabalho dos auditores das coligadas não constou
do escopo da proposta aos clientes15. Não obstante, defendeu que não existiu
limitação de qualquer natureza no alcance do seu trabalho nos exames dos
investimentos nas coligadas, tendo a verificação da avaliação do investimento pelo
método da equivalência patrimonial sido inteiramente baseada nos números
apresentados nas demonstrações contábeis de suas controladoras e nas informações
disponibilizadas pelas próprias coligadas (fls. 261/266).

44.
Também por ocasião de suas razões de defesa, os Acusados reiteraram que
no ano-base 2010 não foi aplicada parte dos procedimentos para auditoria das
demonstrações contábeis do grupo e dos respectivos componentes, o que, contudo,
teria sido corrigido a partir do ano-base 2011, conforme Plano de Ação de Auditores
Revisados16 (fls. 364).

45.
Em que pesem os argumentos dos Acusados, entendo que assiste razão à
Acusação, pelos motivos a seguir expostos.

46.
Como visto acima, a NBC TA 600 trata das considerações especiais aplicáveis
às auditorias de grupos, em particular aquelas que envolvem auditores de
componente. No presente caso, sua aplicação era exigida na medida em que as três
companhias auditadas pela ACAL Auditores possuíam investimentos avaliados pelo
método de equivalência patrimonial em entidades coligadas que representavam
componentes significativos.

47.
A Centennial Açu é uma holding com investimentos no setor de logística, em
especial na operação portuária, e seu principal investimento é a participação de 30%
no capital da LLX Açu Operações Portuária S.A.17. Como destacado no Relatório da
Administração da companhia referente às demonstrações financeiras de 2010 (fls.
132), essencialmente como empresa de participações, o resultado negativo da
companhia naquele ano (R$7.043 milhões) refletia o resultado de sua coligada. Aliás,
a própria ACAL Auditores, em seu parecer, colocou em dúvida a continuidade dos
negócios da companhia e de suas coligadas, consignando que “a recuperação dos
investimentos registrados pela Companhia, bem como dos valores registrados no ativo
imobilizado, intangível e diferidos pelas coligadas, dependem do sucesso das
operações futuras dessas coligadas, as quais dependem ainda de suporte financeiro
dos acionistas e/ou de recursos de terceiros até que suas operações se tornem
rentáveis.” (fls. 143).

48.
Por seu turno, a Centennial Amapá é uma holding com investimentos no setor
de mineração, em especial minério de ferro, e seu principal investimento é a
participação de 30% no capital da Anglo Ferrous Amapá Mineração Ltda.18. Como
destacado no Relatório da Administração da companhia referente às demonstrações
financeiras de 2010 (fls. 145), essencialmente como empresa de participações, o
resultado da companhia naquele ano refletia o resultado de sua coligada Anglo Ferrous
Amapá, que, em setembro de 2010, apresentava o resultado negativo de R$24.115
milhões. Em seu parecer, a ACAL Auditores destacou que a coligada encontrava-se em
fase pré-operacional, “impossibilitando a recuperação dos investimentos registrados
pela Companhia, bem como dos valores registrados no ativo não circulante pela
coligada.” (fls. 154).

49.
Finalmente, a EBX detém investimentos da ordem de 30% nos setores de
logística e mineração, via participação acionária na LLX Brasil Operações Portuárias
S.A. e MMX Corumbá Mineração S.A19. Como destacado no Relatório da Administração
da companhia referente às demonstrações financeiras de 2010 (fls. 120),
essencialmente como empresa de participações, o resultado negativo da companhia
naquele ano (R$11.042 milhões) refletia o resultado de suas coligadas. A ACAL
Auditores também levantou dúvidas quanto à continuidade dos negócios desta
Companhia e de suas coligadas, considerando que “a recuperação dos valores
registrados no ativo não circulante depende do sucesso das operações da Companhia
e de suas coligadas, bem como as coligadas dependem do suporte financeiro dos
acionistas e/ou recursos de terceiros até que suas operações se tornem rentáveis.” (fls. 130).

50.
A meu ver, não há dúvidas de que os principais riscos relacionados às
demonstrações contábeis das entidades auditadas pela ACAL Auditores são os riscos
relacionados às informações que advém de suas coligadas20. Nesse ponto, discordo
veementemente dos Acusados quanto à assertiva de que os exames de auditoria de
empresas “holding, sem operações” seriam de baixo risco e baixa complexidade. Aliás,
não por outra razão que a auditoria de demonstrações contábeis de grupo, incluindo o
trabalho dos auditores dos componentes, passou a ser tratada em norma específica, a
já referida NBC TA 600, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade em 2009.

51.
Nos termos do item 6 da NBC TA 600, “o risco de auditoria é uma função do
risco de distorção relevante das demonstrações contábeis e do risco de que o auditor
não detecte tais distorções. Na auditoria de grupo, isso inclui o risco de que o auditor
do componente possa não detectar uma distorção nas informações contábeis do
componente que possa causar distorção relevante nas demonstrações contábeis do
grupo, e o risco de que a equipe encarregada do trabalho do grupo não detecte esta
distorção”.

52.
Diante do exposto acima, entendo que o eventual acolhimento dos
argumentos dos Acusados acarretaria verdadeira distorção do escopo da NBC TA 600,
extraindo do auditor a responsabilidade de obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente a respeito das informações contábeis dos componentes e do processo de
consolidação para expressar uma opinião sobre se as demonstrações contábeis do
grupo foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a
estrutura de relatório financeiro aplicável.

53.
Nesse sentido, concluo que assiste razão à Acusação quanto a não
observância, por parte da ACAL Auditores e de seu sócio e responsável técnico, Gelson
José Amaro, do disposto no inciso “ii” da alínea “b” do item 8, nas alíneas “a” e “c” do

item 21, nas alíneas “a” e “c” do item 50 e nos itens 7, 12, 15 e 40 da NBC TA 600 —
Considerações Especiais – Auditorias de demonstrações contábeis de grupos, incluindo
o trabalho dos auditores dos componentes, aprovada pela Resolução CFC no 1.228, de
2009.

I.5. Eventual descumprimento do item 6, alínea “b” da NBC TA 705 —
Modificações na opinião do Auditor Independente, aprovada pela Resolução
CFC no 1.232, de 200921.

54.
Segundo a Acusação, mesmo diante da não execução dos procedimentos para
auditoria das demonstrações do grupo e dos respectivos componentes e da não
obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito de componentes
significativos, nos termos da NBC TA 600, os Acusados emitiram relatórios de
auditoria com opinião não modificada para as demonstrações contábeis das
companhias abertas Centennial Açu, Centennial Amapá e EBX. Destaca que a própria
NBC TA 600, em seu Apêndice 1, contém exemplo de relatório de auditoria com
ressalva, baseado na inabilidade da equipe encarregada do trabalho do grupo de obter
evidência de auditoria apropriada e suficiente, em relação a um componente
significativo contabilizado pelo método de equivalência patrimonial, o qual, no
julgamento da equipe encarregada do trabalho do grupo, o efeito é relevante, mas
não disseminado.

55.
Diante de tudo o que foi exposto no item I.4 deste voto e considerando que
os próprios Acusados manifestaram sua concordância com a Acusação “no contexto da
NBC TA 600” (fls. 202), entendo que não há dúvidas acerca da inobservância, por
parte da ACAL Auditores e de seu sócio e responsável técnico, Gelson José Amaro, do
disposto no item 6, alínea “b” da NBC TA 705 — Modificações na opinião do Auditor
Independente, aprovada pela Resolução CFC no 1.232, de 2009.

I.6. Eventual descumprimento do item 22 do CTA 02 — Emissão do relatório
do auditor independente sobre demonstrações contábeis individuais e
consolidadas, aprovado pela Resolução CFC no 1.320, de 201122, e do item 11
da NBC TA 60023.

56.
A Acusação concluiu que os Acusados descumpriram a norma em referência
na medida em que consta nos pareceres de auditoria a divisão de responsabilidade
com outros auditores. Neles, estão consignados parágrafos de ênfase fazendo
referências aos auditores dos componentes, sem informar que as mesmas não
diminuem a responsabilidade do auditor do grupo.

57.
De fato, os pareceres emitidos sobre as demonstrações financeiras de
31.12.2010 das companhias Centennial Açu, Centennial Amapá e EBX contém
parágrafo de ênfase de seguinte teor: “A revisão das demonstrações financeiras das
empresas coligadas (...) cujos investimentos foram avaliados pelo método de
equivalência patrimonial, foram examinadas por outros auditores independentes, e a
nossa opinião, no que diz respeito aos valores desses investimentos e os
correspondentes resultados registrados no exercício findo naquela data, está baseado
exclusivamente nos relatórios desses outros auditores.”.

58.
Tal irregularidade foi admitida pelos próprios Acusados em manifestação de
fls. 196, como também em suas razões de defesa (fls. 364), ocasião em que

observaram que já teriam procedido à devida correção a partir do ano-base 2011,
conforme Plano de Ação de Auditores Revisados, acima referido.

59.
Mais que isso, em resposta aos inspetores desta CVM24, a ACAL Auditores
apresentou como justificativa para a inclusão da citada ênfase a “não inclusão na carta
proposta e no escopo do trabalho de análise dos componentes”, o que, a meu ver,
evidencia a intenção dos Acusados de dividir a responsabilidade com o auditor
responsável pelo exame das demonstrações contábeis das investidas avaliadas pelo
método de equivalência patrimonial, em flagrante violação ao que dispõe o item 22 do
CTA 02 e o item 11 da NBC TA 600.

I.7. Eventual descumprimento do inciso II do art. 25 da Instrução CVM no
308, de 199925.

60.
De acordo com a Acusação, os Acusados não cumpriram adequadamente o
previsto na norma, ao não elaborar e encaminhar à administração das companhias
Centennial Açu, Centennial Amapá e EBX relatório circunstanciado contendo suas
observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos
procedimentos contábeis da entidade auditada.

61.
Por sua vez, os Acusados defendem que tal relatório não foi elaborado
considerando que não foram observadas deficiências ou ineficácia dos controles
internos e dos procedimentos contábeis das entidades auditadas por ocasião das
revisões e exames realizados. Além disso, arguiram que as referidas entidades não
possuem funcionários, faturamento ou aquisições de ativos, de sorte que as atividades
e os desembolsos abrangem somente as despesas administrativas com prestadores de
serviços, publicações, etc. (fls. 364/365).

62.
A esse respeito, corroboro o entendimento da Acusação de que a constatação
pelo auditor de que não existem deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos
procedimentos contábeis não exonera o referido profissional de encaminhar suas
conclusões neste sentido à Administração da entidade auditada ou, quando solicitado,
ao Conselho Fiscal. O relatório circunstanciado, inclusive, serve como comprovação da
atividade de auditoria para fins da obtenção junto à CVM do registro de auditor
independente, nos termos do art. 7o, §1o, alínea “a” da Instrução CVM no 308, de
199926, o que evidencia a relevância de sua elaboração, que, decerto, não está
condicionada à existência de inadequações detectadas pelo auditor.

63.
Nesse sentido, concluo que assiste razão à Acusação quanto à não
observância, por parte da ACAL Auditores e de seu sócio e responsável técnico, Gelson
José Amaro, do disposto no inciso II do art. 25 da Instrução CVM no 308, de 1999.

II.
DA CONDUTA DO AUDITOR-REVISOR (CANARIM AUDITORES ASSOCIADOS)

II.1. Eventual descumprimento do item 35, alínea “a” e dos itens 42, 54, 73 e
81 das Instruções aos Auditores Revisores, vigentes no ano de 2011 e
divulgadas pelo CRE27.

64.
Segundo a Acusação, o Auditor-revisor não apresentou papeis de trabalho que
evidenciem uma correta execução da fase de planejamento da revisão externa de
qualidade, inexistindo ainda evidências sobre conclusões obtidas na avaliação dos
riscos inerente e de controle. Nesse sentido, não haveria comprovação de que tais

informações tenham sido utilizadas para selecionar os escritórios e trabalhos que
foram revisados, bem como para determinar a natureza e a extensão dos testes
aplicados (item 35, alínea “a”, das Instruções aos Auditores Revisores).

65.
Também não foram encontradas evidências de que o Auditor-revisor tenha
discutido com o Auditor-revisado os litígios, ações ou investigações contra a sociedade
revisada ou seus funcionários desde a data da última revisão pelos pares; inexistindo,
na documentação produzida pela equipe de revisão, uma indicação de que tais fatos
foram considerados na determinação do escopo da revisão (item 42 das Instruções
aos Auditores Revisores).

66.
Ainda quanto à documentação preliminar dos trabalhos de revisão, a
Acusação verificou que não houve retenção, pelo Auditor-revisor, do Anexo A, que
deve ser fornecido pelo Auditor-revisado antes do início dos trabalhos (item 81 das
Instruções aos Auditores Revisores).

67.
A esse respeito, o Acusado defendeu que o planejamento da revisão externa
de qualidade se deu a partir de reuniões preliminares com o sócio líder e demais
sócios de auditoria do Auditor-revisado, reuniões nas quais teria obtido o
entendimento adequado do modelo do sistema de controle de qualidade da firma
revisada e da eficácia dos procedimentos de monitoramento aplicados desde a revisão
pelos pares anterior, bem como discutido os litígios, ações ou investigações contra o
Auditor-revisado ou seus funcionários, conforme sumariado no memorando de
planejamento-estratégia. Afirmou ainda que avaliou os riscos inerentes e de controle,
utilizando as conclusões obtidas para selecionar os trabalhos de auditoria que foram
objeto de revisão, bem como para determinar a natureza e a extensão dos testes
aplicados pelo Revisor (fls. 229/230).

68.
Especificamente quanto ao Anexo A, informou que tal anexo foi fornecido pela
ACAL Auditores em data posterior ao início dos trabalhos preliminares e que estaria
em seus arquivos junto aos papeis de trabalho de revisão (fls. 230).

69.
Em que pesem as alegações do Acusado, não há nos autos qualquer
comprovação de que ele tenha, de fato, atendido as referidas determinações
constantes das Instruções aos Auditores Revisores. Vale dizer, o Auditor-revisor, seja
por ocasião da inspeção realizada pela SFI, seja em suas manifestações posteriores,
não apresentou papeis de trabalho e documentos que evidenciem a adoção dos
procedimentos previstos na norma na fase de planejamento dos trabalhos de revisão
realizados na ACAL Auditores.

70.
O memorando de planejamento-estratégia, acostado às fls. 269 e 270 dos
autos, único documento a que o Acusado faz alusão, não possui qualquer registro das
informações que teriam sido obtidas nas mencionadas reuniões preliminares,
limitando-se, como ressaltou a Acusação, a tecer breves comentários sobre: o objetivo
do trabalho de revisão; o tempo de atuação no mercado do Auditor-revisado e sua
vinculação à RSM Internacional; o normativo regulador da seleção dos trabalhos de
auditoria revisados; o relatório a ser por ele emitido; alguns dados para contato dos
sócios do Auditor-revisado; bem como o número de horas previsto para realização dos
trabalhos de revisão pela respectiva equipe.

71.
Especificamente quanto ao documento “Informações Preliminares Sobre
Revisão Externa de Qualidade” (modelo mínimo de informação Anexo A), entendo que

o seu recebimento pelo Auditor-Revisor somente após o início dos trabalhos de revisão
não atende ao escopo da norma, de auxiliar no planejamento de seus trabalhos.

72.
A meu ver, o planejamento adequado dos trabalhos pelo Auditor-revisor é
condição primordial para sua execução com a qualidade exigida no âmbito da Revisão
pelos Pares, afinal, a ele compete avaliar o sistema de controle de qualidade das
práticas de auditoria e contabilidade do Auditor-revisado, no intuito de criar um
sistema eficiente de autorregulação do mercado.

73.
Ainda com relação às determinações contidas nas Instruções aos Auditores
Revisores, a Acusação apurou que o Auditor-revisor não apresentou memorando,
assinado pelo líder da equipe de revisão e pelo sócio do Auditor-revisado envolvido
neste trabalho, onde conste (i) descrição dos assuntos que, na opinião do Auditor-
revisor, indiquem descumprimento das normas profissionais ou das políticas e
procedimentos do sistema de controle de qualidade pelo Revisado; e (ii) os
comentários e a concordância ou a discordância deste com a referida descrição feita
pelo Auditor-revisor (item 73).

74.
Por sua vez, o Acusado alegou que o descumprimento das normas
profissionais, ou das políticas e procedimentos do sistema de controle de qualidade,
bem como a evidência de concordância do Auditor-revisado com a referida descrição
feita pelo Auditor-revisor foram documentados na “carta de comentários do revisor”
(fls.
250/251)
e no “plano de ação de auditores revisados” (fls.
381),
correspondências estas requeridas pela NBC PA 01 – Controle de Qualidade para
Firmas de Auditores Independentes (fls. 230).

75.
No entender da Acusação, contudo, a NBC PA 01, aprovada pela Resolução
CFC no 1.201/09 e que trata das responsabilidades do auditor por seu sistema de
controle de qualidade, não deve ser confundida com a NBC PA 11, aprovada pela
Resolução CFC no 1.323/11 e que regulamenta a revisão externa de qualidade pelos
pares. Nesse tocante, observou a área técnica que a carta de recomendações do
auditor-revisor e o plano de ação do auditor-revisado, previstos na NBC PA 11, não se
confundem com o memorando acima mencionado nem dispensam a sua confecção
pelo Auditor-revisor.

76.
Corroboro o entendimento da Acusação. Ainda que eventualmente identificada
alguma similaridade entre eles, cuida-se de documentos distintos, exigidos por
normas específicas, não sendo, portanto, substituíveis entre si. Prova disso é que o
“plano de ação de auditores revisados”, apresentado pela ACAL Auditores para fins do
atendimento à NBC PA 01, apenas faz referência à ação a ser implementada pelo
Auditor-revisor, não contendo os comentários exigidos pela NBC PA 11.

77.
Finalmente, a Acusação concluiu pelo descumprimento do item 54 das
Instruções aos Auditores Revisores, que regula o “Programa de Trabalho para Revisão
Externa de Qualidade” (Questionário CRE, às fls. 161/185), considerando, em linhas
gerais, que o Auditor-revisor: (i) não teria registrado no Questionário CRE o
cumprimento ou não de determinadas normas pelo Auditor-revisado, limitando-se a
consignar a resposta “NA” (Não aplicável) em diversos itens28; e (ii) registrou o
atendimento de normas pelo Auditor-revisado, ao consignar a resposta “SIM” a
determinados itens do Questionário CRE29, ao passo que, segundo apurado pela CVM,
tais normas não teriam sido efetivamente observadas.

78.
A esse respeito, o Acusado alegou em suma que (fls. 230/233):

a) Consignou a resposta N/A ao item 2 do Questionário CRE por entender que
se aplicava somente a trabalhos de não asseguração e de asseguração
limitada, porém tal equívoco não provocou consequências na execução da
revisão, uma vez que as normas aplicáveis aos trabalhos de auditoria das
demonstrações contábeis foram abrangidas pelos itens 3 a 38 do
Questionário CRE;

b) O Auditor-revisado dividiu a sua opinião com os auditores independentes
responsáveis pelo exame das demonstrações contábeis das investidas,
sendo tal procedimento destacado na “carta de comentários do auditor
revisor”30 e evidenciada em avaliação de “Requer Melhoria – RM” no item
28.2.1 do Questionário CRE e, em consequência, foi consignada a resposta
N/A aos itens 28.3 a 28.1331. O mesmo se aplica às respostas aos itens 24,
11.3.1, 11.3.2.1, 11.3.2.3 e 28.1.1;

c) Consignou a resposta N/A ao item 15 do Questionário CRE porque, embora
os registros contábeis da companhia Centennial Amapá fossem efetuados
através de um sistema mantido por um escritório de contabilidade, as
funções da tesouraria e de controles sobre recebíveis e obrigações eram de
responsabilidade da gerência da entidade auditada, de sorte que as
demonstrações contábeis finais (trimestrais e anuais) eram preparadas e
divulgadas pela referida gerência; e

d) Consignou a resposta “SIM” ao subitem 5.1.5 do Questionário CRE,
considerando que os trabalhos de auditoria relativos ao ano de 2010 foram
executados observando duas práticas profissionais, quais sejam: as
políticas e metodologia estabelecidas pela Rede Praxity – Global Alliance of
Independent Firms, bem como as políticas da Rede RSM International.
Quanto à formalização de políticas relativas à auditoria de demonstrações
contábeis de grupos, tal informação está contemplada no capítulo 80 da
versão 2010.1 do Manual de Auditoria da RSM.

79.
Como dito acima, os procedimentos de execução da revisão são
consubstanciados no preenchimento pelo Auditor-revisor do Questionário CRE, cujos
quesitos admitem as respostas SIM, NÃO, RM (Requer Melhoria) e NA (Não Aplicável).
À exceção da resposta NA, as demais exigem que se faça referência aos papeis de
trabalho da revisão que a suportem, devendo ainda o Auditor-revisor descrever a
falha/deficiência identificada e indicar o número do item da Carta de Recomendações
que aborda o assunto caso a resposta consignada seja NÃO ou RM32. No caso
concreto, o Auditor-revisor apontou e incluiu em sua Carta de Recomendações apenas
duas falhas, descritas nos subitens 1.6.1.4 e 28.2.1 do Questionário CRE.

80.
O referido item 1.6.1.4 questiona a obtenção, pelo Auditor-revisado, das
“informações necessárias nas circunstâncias”, antes de aceitar o trabalho com o novo
cliente. A resposta consignada pelo Auditor-revisor foi “RM”, considerando que o
Auditor-revisado evidenciou a análise da aceitação e continuidade de clientes após a
assinatura da carta de contratação.

81.
Já o item 28.2.1 questiona a existência de “evidências de que o sócio
encarregado do trabalho do grupo foi responsável pela direção, supervisão, execução

e desempenho do trabalho de auditoria do grupo, em conformidade com as normas
técnicas e profissionais, assim como exigências legais e regulamentares aplicáveis, e
se o relatório de auditoria é ou não apropriado nas circunstâncias”. A resposta
consignada pelo Auditor-revisor foi “RM”, considerando a divisão de responsabilidade
com outro auditor independente.

82.
A meu ver, em que pesem os esclarecimentos prestados pelo Acusado, o
preenchimento do Questionário CRE frente às falhas detectadas pela CVM no trabalho
de auditoria realizado pela ACAL Auditores sobre as demonstrações financeiras de
31.12.2010 das companhias Centennial Açu, Centennial Amapá e EBX, relacionadas e
analisadas no item I deste voto, deixa nítido que o Auditor-revisor não cumpriu
adequadamente o item 54 da referida norma.

83.
Nesse sentido, concluo que assiste razão à Acusação quanto à não
observância, por parte de Érico Luiz Canarim, do disposto no item 35, alínea “a” e dos
itens 42, 54, 73 e 81 das Instruções aos Auditores Revisores, vigentes no ano de 2011
e divulgadas pelo CRE.

II.2.
Descumprimento do item 22 da NBC PA 11 — Revisão Externa de
Qualidade pelos Pares, aprovada pela Resolução CFC no 1.323, de 201133.

84.
Segundo a Acusação, o Auditor-revisor não enviou as confirmações de
confidencialidade aos clientes do Auditor-revisado que foram selecionados para
revisão, nos termos do item 22 da NBC PA 11.

85.
A esse respeito, o Acusado manifestou o entendimento de que a confirmação
de confidencialidade restaria evidenciada em parágrafo padrão, inserido na carta de
contratação do Auditor-revisado, referente à disponibilização dos papéis de trabalho
para revisão. No entender da Acusação, contudo, o fato de o Auditor-revisado obter a
aprovação dos clientes, através da inclusão de um parágrafo padrão na carta de
contratação, poderia denotar o cumprimento do item 21 da NBC PA 1134, não
exonerando o Auditor-revisor da obrigação imposta pelo item 22 da mesma norma.

86.
A meu ver, trata-se claramente de dois comandos distintos da norma, um
direcionado especificamente ao Auditor-revisado (item 21) e outro ao Auditor-revisor
(item 22), pelo que não se confundem, tampouco são substituíveis entre si.

87.
Nesse sentido, concluo que assiste razão à Acusação quanto a não
observância, por parte de Érico Luiz Canarim, do disposto no item 22 da NBC PA 11 —
Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, aprovada pela Resolução CFC no 1.323/2011.

III.
DA CONCLUSÃO

88.
Por tudo o que foi exposto, e considerando a gravidade dos fatos, em especial
as inúmeras irregularidades verificadas, que abrangeram diversas e relevantes normas
de auditoria, voto nos seguintes termos:

a.
pela condenação da ACAL Auditores Independentes S/S e de seu sócio e
responsável técnico, Gelson José Amaro, à penalidade de multa individual
no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na forma do
inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o
deste mesmo artigo, por infração ao artigo 20 da Instrução CVM no 308, de

1999, considerando que, ao realizarem o trabalho de auditoria sobre as
demonstrações financeiras de 31.12.2010 das companhias Centennial Asset
Participações Açu S.A., Centennial Asset Participações Amapá S.A. e EBX Brasil
S.A., e ao se submeterem ao processo de revisão externa de qualidade do
exercício de 2011, ano-base 2010, não observaram as seguintes normas de
auditoria vigentes à época: (i) itens 6 e 7 das Instruções aos Auditores
Revisados, vigentes no ano de 2011 e divulgadas pelo Comitê Administrador do
Programa de Revisão Externa de Qualidade; (ii) itens 16, 17 e 32 da NBC PA 01,
aprovada pela Resolução CFC no 1.201, de 2009; (iii) item 5, alíneas “a” e “b”
da NBC P1 IT 03, aprovada pela Resolução CFC no 976, de 2003; (iv) inciso “ii”
da alínea “b” do item 8, alíneas “a” e “c” do item 21, alíneas “a” e “c” do item 50
e itens 7, 11, 12, 15 e 40 da NBC TA 600, aprovada pela Resolução CFC no
1.228, de 2009; (v) item 6, alínea “b” da NBC TA 705, aprovada pela Resolução
CFC no 1.232, de 2009; e (vi) item 22 do CTA 02, aprovado pela Resolução CFC
no 1.320, de 2011;

b.
pela condenação da ACAL Auditores Independentes S/S e do seu sócio e
responsável técnico, Gelson José Amaro, à penalidade de multa individual
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma do inciso II do art.
11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo,
por infração ao artigo 25, inciso II, da Instrução CVM no 308, de 1999, ao
não emitir relatório circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos
contábeis das companhias Centennial Asset Participações Açu S.A., Centennial
Asset Participações Amapá S.A. e EBX Brasil S.A.; e

c.
pela condenação de Érico Luiz Canarim, à penalidade de multa no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o
6.385/76, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo, por infração ao
artigo 20 da Instrução CVM n° 308/99, uma vez que, aos realizar os
trabalhos do processo de revisão externa de qualidade do exercício 2011, ano-
base 2010, sobre a ACAL Auditores Independentes S/S, não observou as
seguintes normas de auditoria vigentes à época: (i) item 22 da NBC PA 11,
aprovada pela Resolução CFC no 1.323, de 2011; e (ii) alínea “a” do item 35 e
os itens 42, 54, 73 e 81 das Instruções aos Auditores Revisores, vigentes no ano
de 2011 e divulgadas pelo CRE.

É como voto.
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
--------------------------
1 “Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus
sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no
que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de
auditoria.”.
2 “Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor
independente deverá, adicionalmente:
[...]
II - elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado
que contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos
procedimentos contábeis da entidade auditada;”.

3 Dada a extinção da sociedade Canarim Auditores Associados em 2013, esta não foi acusada no presente
PAS.
4 Embora datada de 21.01.2011, a Resolução entrou em vigor somente na data de sua publicação, nos termos
de seu art. 3o.
5 O Programa de Revisão é o programa de trabalho do CRE, que compreende a definição da abrangência, a
seleção dos auditores a serem revisados, as etapas e os prazos a serem cumpridos pelos auditores revisores na
realização do trabalho de revisão.
6 “(06) Antes da chegada da equipe de revisão, o Auditor-revisado deve elaborar o documento “Informações
Preliminares Sobre Revisão Externa de Qualidade” (modelo mínimo de informação Anexo A), aprovado pelo
CRE. Estas informações deverão ser fornecidas ao Auditor-Revisor, em papel timbrado, devendo estar datada
e assinada pelo sócio ou responsável técnico do Auditor-revisado.
(07) As referidas informações devem incluir, no que se refere ao item 3 do questionário mencionado no
parágrafo 6, no mínimo, o seguinte:
a. uma lista dos clientes (segregando por companhia de capital aberto e outros) para os quais os horários
referentes a serviços de consultoria ultrapassem os honorários de auditoria.
b. uma lista de trabalhos de clientes (segregando por companhia de capital aberto e outros) aceitos desde o
último ano em que houve revisão pelos pares (ou para o ano sob revisão se a firma objeto da revisão não teve
antes para revisão pelos pares), para os quais o auditor anterior tenha renunciado (ou não tenha se
candidatado à proposta) ou tenha ressalvado quaisquer questões sobre princípios ou práticas de
Contabilidade, divulgação de demonstrações contábeis ou limitação de escopo, ou tenha havido um fato
relevante divulgado em parágrafo de ênfase.”.
7 “16. A firma deve estabelecer e manter um sistema de controle de qualidade que inclua políticas e
procedimentos que tratam dos seguintes elementos:
(a)
responsabilidades da liderança pela qualidade na firma;
(b)
exigências éticas relevantes;
(c)
aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos específicos;
(d)
recursos humanos;
(e)
execução do trabalho;
(f)
monitoramento.
17.
A firma deve documentar suas políticas e procedimentos e comunicá-las ao pessoal da firma (ver
itens A2 e A3).
(...)
32.
A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para fornecer segurança razoável de que os
trabalhos são executados de acordo com normas técnicas e exigências regulatórias e legais aplicáveis, e que a
firma e o sócio encarregado do trabalho emitem relatórios de auditoria, ou outros relatórios apropriados nas
circunstâncias. Essas políticas e procedimentos devem incluir:
(a)
assuntos relevantes para promover consistência na qualidade da execução dos trabalhos (ver itens
A32 e A33);
(b)
responsabilidades pela supervisão (ver item A34); e
(c)
responsabilidades pela revisão (ver item A35).”
8 Segundo definição dada pela própria norma: “Firma é um único profissional ou sociedade de pessoas que
atuam como auditor independente.”.
9 Aliás, os próprios inspetores consignaram que, considerando a inexistência de material traduzido para o
idioma português, abstiveram-se de analisar o conteúdo do material apresentado.
10 “5. Os honorários deverão constar de carta-proposta, ou documentação equivalente, elaborada e
formalizada pelas partes, antes do início da execução dos trabalhos. Deverá constar de tal documento o
indicado a seguir:
a) descrição e abrangência dos serviços a serem realizados, inclusive referência às leis e regulamentos
aplicáveis ao caso;
b) que os trabalhos serão efetuados segundo as Normas Profissionais e Técnicas emanadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade;
[...]
f) o prazo estimado para a realização dos serviços;”.
11 Nas cartas-propostas, a ACAL Auditores informa que serão produzidos três tipos de relatórios diferentes:
Pareceres de Auditoria (relatórios sobre as revisões das ITRs e sobre as demonstrações financeiras tomadas

em conjunto em 31.12.2010), Relatório sobre Controles Internos (elaborado a cada etapa dos trabalhos) e
Carta Alerta (caso detectados indícios ou ocorrências irregulares de natureza sigilosa). Dispõe ainda acerca
do seguinte cronograma: “a) Pareceres de Auditoria – Anualmente, em até 15 (quinze) dias após a liberação
das demonstrações financeiras encerradas pela CONTRATADA. b) Relatórios de Controle Interno – a
medida da realização dos exames preliminares, de acordo com cronograma a ser definido com as
empresas.”.
12 8. Os objetivos do auditor são:
[...]
(b) se atuar como auditor das demonstrações contábeis do grupo:
[...]
(ii) obter evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito das informações contábeis dos
componentes e do processo de consolidação para expressar uma opinião sobre se as demonstrações contábeis
do grupo foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório
financeiro aplicável.
[...]
12. Ao aplicar a NBC TA 220, o sócio encarregado do trabalho do grupo deve determinar se é razoável
esperar a obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente em relação ao processo de consolidação
e às informações contábeis dos componentes para fundamentar a opinião de auditoria do grupo. Para esse
fim, a equipe encarregada do trabalho do grupo deve obter entendimento do grupo, seus componentes e seus
ambientes, que seja suficiente para identificar componentes que provavelmente sejam componentes
significativos. Quando auditores de componentes forem realizar trabalhos sobre as informações contábeis de
tais componentes, o sócio encarregado do trabalho do grupo deve avaliar se a equipe encarregada do trabalho
do grupo é capaz de se envolver no trabalho desses auditores de componente, na extensão necessária para a
obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente (ver itens A10 a A12).
[...]
15. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve estabelecer uma estratégia global de auditoria do grupo
e deve desenvolver um plano de auditoria para o grupo em conformidade com a NBC TA 300 –
Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis, itens 7 a 12.
[...]
21. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve determinar o seguinte (ver item A42):

(a) materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo, durante o estabelecimento da
estratégia global de auditoria do grupo;
[...]
(c) a materialidade dos componentes em que os auditores de componente realizarão a auditoria ou a revisão
para fins de auditoria do grupo. Para reduzir a um nível apropriadamente baixo a probabilidade de que a
soma das distorções, não corrigidas e não detectadas, nas demonstrações contábeis do grupo, exceda a
materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo, a materialidade do componente deve
ser inferior a materialidade para as demonstrações contábeis do grupo como um todo (ver itens A43 e A44);
[...]
40. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve comunicar suas exigências ao auditor do componente
tempestivamente. Essa comunicação deve definir o trabalho a ser executado, o uso a ser feito desse trabalho e
a forma e o conteúdo da comunicação do auditor do componente com a equipe encarregada do trabalho do
grupo (ver itens A57, A58 e A60). Também deve incluir o seguinte:
[...]
50. A equipe encarregada do trabalho do grupo deve incluir na documentação de auditoria os seguintes
assuntos, como mencionado nos itens de 8 a 11 e A6 da NBC TA 230 – Documentação de Auditoria:
(a) análise dos componentes, indicando aqueles que são significativos e o tipo de trabalho executado sobre as
informações contábeis deles;
[...]
(c) comunicações escritas entre a equipe encarregada do trabalho do grupo e os auditores de componente a
respeito das exigências feitas por ela.”.
13 OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4/No 032, de 18.5.2012.
14 Resposta ao OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4/No 074, de 06.8.2012.

15 Esclareceu que houve mudança nos exames sobre as demonstrações contábeis do exercício social seguinte
(encerrado em 31.12.2011), com a adoção da NBC TA 600 para revisão dos papeis de trabalho dos auditores
das coligadas.
16 O Plano de Ação, às fls. 381, abrange duas ações a serem implementadas e que foram objeto de
recomendações do Auditor-revisor: 1) definir os procedimentos de auditoria a serem executados nas
empresas investidas e incluir nas próximas cartas de contratação de auditoria das demonstrações financeiras
das investidoras; e 2) Evidenciar os procedimentos de análise para aceitação e continuidade de clientes em
data anterior ao da assinatura da carta de contratação.
17 Os outros 70% de participação são detidos pela LLX Logística S.A.
18 Em dezembro de 2010 houve a cisão parcial da companhia e incorporação da parcela cindida pela sua
coligada.
19 Os outros 70% de participação são detidos pela MMX Mineração e Metálicos S.A. e a LLX Logística S.A.,
respectivamente.
20 Nesse sentido, vide o MEMO/CVM/SNC/GNA/No 008, de 23.7.2012, que tratou de resposta à consulta
realizada pela SFI exatamente sobre a aplicabilidade dos procedimentos determinados na NBC TA 600 aos
trabalhos de auditoria independente nas referidas companhias abertas (fls. 234/237).
21 “6. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando:
[...]
(b) o auditor não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as
demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorções relevantes (ver itens A8 a A12).”.
22 “22. Entre essas mudanças, destaca-se, como exemplo, a proibição de divisão de responsabilidade com
outro auditor, no caso desse outro auditor examinar demonstrações contábeis de investidas avaliadas pelo
método de equivalência patrimonial, ou incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas, conforme
estabelece a NBC TA 600, assim como o fato de que o relatório do auditor, emitido no contexto de valores
correspondentes, menciona apenas as demonstrações contábeis do período corrente, de acordo com a NBC
TA 710.”
23 “11. O sócio encarregado do trabalho do grupo é responsável pela direção, supervisão, execução e
desempenho do trabalho de auditoria do grupo, em conformidade com as normas técnicas e profissionais,
assim como exigências legais e regulamentares aplicáveis, e se o relatório de auditoria emitido é ou não
apropriado nas circunstâncias (NBC TA 220, item 15). Como resultado, o relatório de auditoria sobre as
demonstrações contábeis do grupo não deve se referir ao auditor do componente. Se tal referência for
requerida por lei ou regulamento, o relatório do auditor deve indicar que a referência não diminui a
responsabilidade do sócio encarregado ou da firma encarregada do trabalho do grupo e pela opinião de
auditoria do grupo (ver itens A8 e A9).”.
24 Resposta ao OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4/No 032, de 18.5.2012 (fls. 253v).
25 “Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor
independente deverá, adicionalmente:
[...]
II - elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado
que contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos
procedimentos contábeis da entidade auditada;”.
26 “Art. 7o O exercício da atividade de auditoria poderá ser comprovado mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
[...]
§1o A critério da CVM, a comprovação de experiência em trabalhos de auditoria de demonstrações contábeis
poderá ser satisfeita, ainda, mediante a apresentação de:
a) cópias de pareceres de auditoria e respectivos relatórios circunstanciados, emitidos e assinados pelo
interessado, acompanhados das respectivas demonstrações contábeis, autenticados pela entidade auditada,
contendo expressa autorização para que tais documentos sejam apresentados à Comissão de Valores
Mobiliários, com a finalidade de comprovação da atividade de auditoria do interessado, bastando uma
comprovação para cada ano; ou [...]”
27 (35) Considerações Gerais.
A revisão deve incluir os seguintes procedimentos:
a) Ao planejar a Revisão:
1. Obter entendimento suficiente da firma revisada.

2. Obter entendimento adequado do modelo do sistema de controle de qualidade da firma revisada.
3. Obter entendimento abrangente da possível eficácia dos procedimentos de monitoramento aplicados desde
a revisão pelos pares anterior.
4. Avaliar o risco inerente e o risco de controle com o objetivo de determinar se o programa de inspeção da
firma para o ano em questão pode permitir que a equipe de revisão reduza o número de escritórios ou de
trabalhos a serem revisados, ou a extensão da revisão da área funcional e, neste caso, realizar os testes dos
pontos observados e conclusões do programa de inspeção do exercício em questão.
5. Utilizar o conhecimento obtido (de acordo com os itens acima) para selecionar os escritórios e trabalhos a
serem revisados e para determinar a natureza e extensão dos testes a serem aplicados nas áreas funcionais.
[...]
(42) A equipe de revisão deve discutir com o Auditor-revisado se litígios, ações ou investigações contra a
firma ou seus profissionais desde a data da última revisão pelos pares envolvem os mesmos escritórios, ramo
de atividade, áreas de auditoria ou funcionários, e se a firma considerou esses padrões no escopo de seu
próprio monitoramento ou em outros programas de revisão interna. A equipe de revisão, dando a devida
importância ao fato de que tais litígios, ações ou investigações normalmente envolverão alegações não
comprovadas, deve considerar essas informações ao determinar o escopo da revisão. [...] A documentação
das equipes de revisão sobre esse trabalho deve limitar-se a uma indicação de que tais fatos (sem
identificação do processo) foram considerados na determinação do escopo da revisão.
[...]
(54) [...] deverá ser feito o preenchimento do questionário “Programa de Trabalho para Revisão Externa de
Qualidade”, aprovado pelo CRE, relativo à revisão do trabalho. Quaisquer questões não respondidas do
“questionário” devem ser complementadas por meio de memorando. Durante o desenvolvimento dos
trabalhos, o Auditor-revisor deverá ter entendimento de que:
a) Antes de proceder ao preenchimento do questionário, deverá efetuar a leitura atentamente e ter
conhecimento pleno da NBC PA 11 (Resolução CFC no 1.323/11), das Instruções aos Auditores-revisores e
das Instruções aos Auditores-revisados;
[...]
(73) [...] Deve ser incluído em um memorando uma descrição dos assuntos pelo Auditor-revisor, a
concordância, ou discordância, do Auditor-revisado com relação à descrição e seus comentários sobre o
assunto, e os comentários do Auditor-revisor e do líder da equipe. Este memorando deve ser assinado pelo
Auditor-revisor, pelo líder da equipe e pelo sócio apropriado do Auditor-revisado (geralmente o sócio
envolvido no trabalho ou o sócio responsável pela área de auditoria).
[...]
(81) Os seguintes materiais deverão ser retidos pelo Auditor-revisor que formou a equipe de revisão até a
conclusão da revisão subsequente, requerida para contínua associação ou até o momento em que o período de
tal revisão tiver expirado:
[...]
j) Documentação preliminar aos trabalhos de revisão.
k) Documentação pertinente ao planejamento de auditoria aplicado aos trabalhos de revisão.
l) Papéis de trabalho do Auditor-revisor que evidenciem os exames efetuados durante a revisão.
m) Toda e qualquer documentação que reporte ao trabalho de revisão realizado.”.
28 Item 2, subitens 2.1.2, 2.1.3, 2.5.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9; item 28 (exceto
subitens 28.1.1 e 28.2.1); e todos os subitens do item 15.
29 Itens 5.1.5, 11.3.1, 11.3.2.1, 11.3.2.3, 24 e 28.1.1.
30 Datada de 15.08.11 e enviada ao CFC, juntamente com o relatório final de revisão externa de qualidade.
31 Relacionados com “Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos,
incluindo o Trabalho dos Auditores dos Componentes – NBC TA 600”.
32 A esse respeito, vide o item 37 do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No 10/2012 (fls. 17).
33 “22. O auditor-revisor deve enviar confirmação de confidencialidade ao cliente selecionado de que trata o
item 21.”.
34 “21. O auditor-revisado deve obter aprovação de cada um dos seus clientes selecionados para revisão a fim
de que os trabalhos possam ser efetivamente realizados”.

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/14839 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão
de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2014/14839 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no RJ2014/14839
realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/14839 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
pela aplicação de penalidades de multas pecuniária individuais, nos termos do voto do
Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE